Tribunal: TJMT
Processo: 1000473-17.2022.8.11.0098
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000473-17.2022.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DHYESSICA DAYANE RIBEIRO COELHO OLIVEIRA - CPF: 976.764.202-10 (APELANTE), LUCELIO LACERDA SOARES - CPF: 034.796.737-08 (ADVOGADO), JOSE ILSON DE SOUZA - CPF: 315.781.872-49 (ADVOGADO), DEMILSON MARTINS PIRES - CPF: 255.940.442-72 (ADVOGADO), JESIEL VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 917.754.342-49 (APELANTE), ROZIMEIRE APARECIDA TAVARES RIBEIRO COELHO - CPF: 610.449.622-91 (APELANTE), DHYESSICA DAYANE RIBEIRO COELHO OLIVEIRA - CPF: 976.764.202-10 (APELADO), LUCELIO LACERDA SOARES - CPF: 034.796.737-08 (ADVOGADO), JOSE ILSON DE SOUZA - CPF: 315.781.872-49 (ADVOGADO), DEMILSON MARTINS PIRES - CPF: 255.940.442-72 (ADVOGADO), JESIEL VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 917.754.342-49 (APELADO), ROZIMEIRE APARECIDA TAVARES RIBEIRO COELHO - CPF: 610.449.622-91 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AMAURI MUNIZ RIBEIRO - CPF: 299.626.251-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO MINISTERIAL E PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS DEFENSIVOS.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRAFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA, UTILIZAÇÃO DE PROVA ILÍCITA, INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO – RECURSO MINISTERIAL – BENS INCOMPATÍVEIS COM OS RENDIMENTOS LÍCITOS – CONFISCO ALARGADO –
PRELIMINARES
– NULIDADE DA AÇÃO PENAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – DENUNCIA INSTRUÍDA COM ELEMENTOS QUE A SUSTENTAM – MÍDIAS DISPONÍVEIS NA SECRETARIA DO JUÍZO ANTES DO INTERROGATÓRIO – INVIABILIDADE TÉCNICA DE JUNTADA NO PJE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – ARQUIVOS DAS AUDIÊNCIAS JUNTADAS NO PROCESSO DIGITAL – PROVA TRASLATADA PARA A AÇÃO PENAL ANTES DAS ALEGAÇÕES FINAIS –
REJEITADA
– NULIDADE DA SENTENÇA – UTILIZAÇÃO DE PROVA ILÍTICA – SUPOSTO DIÁLOGO ENTRE ADVOGADO E CLIENTE NÃO CONFIRMADO EM JUÍZO –
“TEOR DA CONVERSA QUE NÃO SE RELACIONA COM OS APELANTES”
– CONDENAÇÃO FUNDADA EM OUTRAS PROVAS AUTÔNOMAS E INDEPENDENTES –
REJEITADA
– ARESTOS DO STF, STJ E TJMT –
MÉRITO
– TRÁFICO DE DROGAS – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES E POLICIAL FEDERAL – RELATÓRIO DE EXTRAÇÃO DE DADOS DE CELULARES APREENDIDOS – CONFISSÃO DO TERCEIRO APELANTE – PROVAS SUFICIENTES – ENUNCIADO CRIMINAL 8 – ACÓRDÃO DO TJMT – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS MANTIDA – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – AUSÊNCIA DE PROVA DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA – ABSOLVIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ENUNCIADO CRIMINAL 5 – ARESTO DO TJMT – TRAFICO PRIVILEGIADO – CIRCUNSTANCIAS DO CRIME – INTERESTADUALIDADE – TABLETES ACONDICIONADOS EM MALAS – TRANSPORTE EM AUTOMÓVEL POR LONGO TRAJETO – APOIO DE VEÍCULO BATEDOR – ALTO VALOR DAS DROGAS – DEDICAÇÃO AO TRÁFICO CONFIGURADA – MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO RECONHECIDA

– ARESTOS DO STJ E TJMT – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA DIFERENÇA PATRIMONIAL LÍCITA A PERMITIR O CONTRADITÓRIO – ÔNUS DA ACUSAÇÃO – PROVAS INSUFICIENTES DO INCREMENTO PATRIMINAL ILÍCITO DA PESSOA JURÍDICA – CONFISCO ALARGADO – IMPERTINENCIA – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – PRELIMINARES REJEITADAS – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO E RECURSOS DEFENSIVOS PROVIDOS PARCIALMENTE.

A disponibilização da quebra de sigilo de dados telefônicos após o oferecimento da defesa prévia “
não acarreta cerceamento de defesa, especialmente porque se assegurou aos recorrentes o direito de se manifestar sobre as provas decorrentes da medida [...] garantindo-se, assim, o adequado exercício do contraditório”
(STJ, RHC 102306/ES).

É possível o processamento de inquéritos policiais e outros processos de natureza investigatória no sistema PJE, no âmbito do primeiro grau de jurisdição do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, inclusive quando existir “
item que não puder ser anexado no PJe nem em outra ferramenta fornecida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso – TJMT, qualquer que seja o motivo
” (art. 5o, § 4o, do Provimento CGJ/TJMT no 24, de 27.8.2020).

As juntadas das mídias com os dados extraídos de celulares e equipamentos informáticos não se mostra obrigatória, desde que garantido acesso às partes antes da apresentação de alegações finais (STJ, RHC no 73.263/SP; HC no 242.252/MG; HC no 167.503/MG).

Se os dados referentes à extração de dados telemáticos/informáticos foram disponibilizados “
na Secretaria do Juízo
”, “
não há falar em nulidade
” por ausência de acesso do conteúdo pela Defesa (STJ, HC no 356.913/DF; HC no 376.728/SC).

“
Constata-se que o conteúdo dos dados telefônicos foi disponibilizado para a defesa, não havendo que se falar em nulidade por ser preferível um formato a outro ou em virtude de os órgãos públicos possuírem sistema próprio para exame das gravações. Com efeito, [...] estão integralmente disponíveis, em observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da paridade de armas, não sendo ônus atribuído ao Estado a conversão em formato escolhido pela defesa
” (STJ, AgRg no RHC 155813/PE).

“Se as provas obtidas [...] foram juntadas aos autos da ação penal [...] antes do oferecimento das alegações finais, não há como se reconhecer a pretensa nulidade do feito por mitigação ao contraditório e à ampla defesa, pois ao Patrocinador do Acusado foi garantido acesso integral aos referidos elementos probatórios.”
(STJ, HC no 213.158/SP)

“A
ssegurado [...] o direito de se insurgir contra a prova e refutá-la adequadamente, mostra-se válido o empréstimo dos elementos probatórios”
(STJ, HC 292.800/SC).

“Acerca da utilização de prova emprestada, é firme e por demais reconhecido o entendimento de que é de todo admissível a utilização de prova produzida em outro processo, desde que se possibilite o direito ao contraditório e à ampla defesa”

(TJMT, 0001729-68.2016.8.11.0018).

“Em obediência ao princípio pas de nullité sans grief, que vigora plenamente no processo penal pátrio (art. 563 do Código de Processo Penal), não se declara nulidade de ato se dele não resulta demonstrado efetivo prejuízo para a parte”
(STJ, AgRg no RHC no 125.373/RS).

Se a sentença condenatória está sustentada em outros elementos de convicção, inexiste
nulidade
(STJ, AgRg no REsp 1853702/RS; AgRg no REsp).

Os depoimentos dos agentes policiais afiguram-se “
idôneos para

sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório”
(TJMT, AP 0005380-73.2018.8.11.0007).

O reconhecimento da associação para o tráfico pressupõe: 1) comprovação do liame subjetivo; 2) conjugação de vontades; 3) estabilidade e permanência do agrupamento. Em outras palavras, “
impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância
” (TJMT, Enunciado Criminal 5).

“
Para a configuração do tipo penal previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 é indispensável a existência de estabilidade, permanência ou habitualidade dos envolvidos na prática do tráfico de drogas, não bastando para a sua configuração a ocorrência de um evento ocasional. Inexistindo provas substancialmente convencíveis aclarando o envolvimento dos apelados, de forma habitual e convergente, em verdadeira estrutura criminosa voltada ao narcotráfico, inadmissível a condenação no delito de associação para o tráfico
” (TJMT, AP 0024157-74.2013.8.11.0042).

As circunstâncias do crime [transporte de droga em automóvel por longo trajeto - quase 2.000km -, a partir de região de fronteira – Porto Esperidião, com apoio de “batedor”] somadas ao alto valor dos entorpecentes apreendidos [
R$ 13.446.700,00]
revelam que a apelante/apelada se dedicava ao tráfico (STJ, HC 674.686/PR; AgRg no HC 657.149/SP; TJMT, AP 0003392-69.2020.8.11.0064).

O confisco alargado (CP, art. 91-A), instituído pela Lei no 13.964/2019 [Pacote Anticrime], constitui instrumento de combate ao crime, sobretudo às organizações criminosas voltadas ao tráfico de drogas, de armas e/ou crimes que visam à obtenção de lucro.

“É
da acusação o ônus de comprovar o incremento patrimonial significativo do acusado e a incompatibilidade com as suas fontes de renda, não sendo suficiente, portanto, a mera condenação por infração à qual a Lei comine pena máxima superior a 6 (seis) anos de reclusão”
(
LIMA, Renato Brasileiro. Pacote Anticrime: Comentários à Lei no
13.964
/19. Salvador: Editora Juspodivm, 2020. p. 49)
.

Recurso ministerial desprovido e recursos defensivos providos parcialmente para absolver os apelantes da associação para o tráfico e readequar as penas da primeira e segunda apelantes por tráfico de drogas a 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 1.166 (mil cento e sessenta e seis) dias-multa, e do terceiro apelante
a
9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 971 (novecentos e setenta e um) dias-multa, todos em regime inicial fechado.

De ofício, determina-se que seja encaminhado o traslado desta ação penal ao órgão do Ministério Público de primeiro grau, para que seja apurada a eventual utilização da
pessoa jurídica TRANS FIOTAÇO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS EIRELE
em fato criminoso, nos termos do art. 40 do CPP.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL No
1000473-17.2022.8.11.0098
- COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO

APELANTES: DHYESSICA DAYANE RIBEIRO COELHO OLIVEIRA

ROZIMEIRE APARECIDA TAVARES RIBEIRO COELHO

JESIEL VIEIRA DE OLIVEIRA

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADOS:

DHYESSICA DAYANE RIBEIRO COELHO OLIVEIRA

ROZIMEIRE APARECIDA TAVARES RIBEIRO COELHO

JESIEL VIEIRA DE OLIVEIRA

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por DHYESSICA DAYANE RIBEIRO COELHO OLIVEIRA, ROSIMEIRE APARECIDA TAVARES RIBEIRO COELHO e JESIEL VIEIRA DE OLIVEIRA e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião, nos autos da ação penal (no 1000473-17.2022.8.11.0098), que os condenou
por tráfico de drogas e associação para o tráfico, ambos majorados pela interestadualidade, em concurso material,
a primeira
e
a segunda
a 18 (dezoito) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 2.332 (dois mil e trezentos e trinta e dois) dias-multa e o terceiro a 16 (dezesseis) anos, 6 (seis) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e 2.181 (dois mil cento e oitenta e um) dias-multa e a terceira a 18 (dezoito) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 2.332 (dois mil e trezentos e trinta e dois) dias-multa, todos em regime inicial fechado – art. 33,
caput
, c/c art. 35,
caput
, c/c art. 40, V, da Lei no 11.343/2006, c/c art. 69 do CP – (ID 138724284).

DHYESSICA DAYANE RIBEIRO COELHO OLIVEIRA, ROSIMEIRE APARECIDA TAVARES RIBEIRO COELHO e JESIEL VIEIRA DE OLIVEIRA suscitam a nulidade da ação penal por: 1) o cerceamento de defesa decorrente de: a) terem sido notificados para apresentar defesa preliminar antes da juntada de todas as provas produzidas no inquérito policial; b) ausência de disponibilização de todas as mídias do processo no PJE; c) não terem sido juntados os
“produtos audiovisuais das audiências”
desta ação penal [no 1000473-17.2022.8.11.0098]; d) inexistência de contraditório das provas da Ação Penal no
1000090-39.2022.8.11.0098
; 2) a ilicitude da
“utilização de diálogo entre advogado e acusado em mídia de áudio, como fundamento para a sentença condenatória”
. No mérito, sustentam que não haveria provas suficientes para a responsabilização penal de DHYESSICA DAYANE RIBEIRO COELHO OLIVEIRA, ROSIMEIRE APARECIDA TAVARES RIBEIRO COELHO por tráfico de drogas e associação para o tráfico e JESIEL VIEIRA DE OLIVEIRA por tráfico de drogas.

Requer o provimento para que sejam reconhecidas as nulidades da ação penal e, por conseguinte, absolvidos por insuficiência de provas. Subsidiariamente, sejam reduzidas as penas
(ID 178706150).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO sustenta que
“todos os valores bloqueados em contas bancárias [...] e veículos gravados com restrição”
pertencentes aos apelantes/apelados [pessoas físicas] e da empresa
TRANS FIOTAÇO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS EIRELE,
pertencente ao apelante/apelado
JESIEL VIEIRA DE OLIVEIRA, não seriam
“compatíveis com eventuais rendimentos lícitos”
.

Requer o provimento para que
“
seja decretado o confisco alargado dos bens e valores dos apelados e da pessoa jurídica Trans Fiotaco”

(ID 171970163).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO e
DHYESSICA DAYANE RIBEIRO COELHO OLIVEIRA, ROSIMEIRE APARECIDA TAVARES RIBEIRO COELHO e JESIEL VIEIRA DE OLIVEIRA
pugnaram pelo desprovimento dos apelos opostos (ID 171969363; ID 184967159).

A i. 11a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo defensivo e provimento do recurso ministerial, em parecer assim sintetizado:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO. DO PLEITO DEFENSIVO. 1. DAS PRELIMINARES. 1.1 NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO DAS MÍDIAS ORIUNDAS DOS AUTOS DE ORIGEM. INOCORRÊNCIA. AUTOS DEVIDAMENTE INSTRUÍDOS. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE ATESTADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ATUANTE NA 1a INSTÂNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO AOS RÉUS. 1.2 NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA POR OCASIÃO DA NOTIFICAÇÃO DOS CAUSÍDICOS PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA SEM A JUNTADA DE TODAS AS PROVAS PRODUZIDAS NA FASE DE INVESTIGAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. EVENTUAIS NULIDADES OCORRIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL DEVEM SER APONTADAS ATÉ AS ALEGAÇÕES FINAIS. 2. DO MÉRITO. 2.1 ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. COMPROVAÇÃO DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. 2.2 RECONHECIMENTO DA FIGURA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS AUTORIZADORES. COMPROVAÇÃO DE DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. CONDENAÇÃO PELO CRIME TIPIFICADO NO ART. 35 DA LEI 11.343/06 ENSEJA A PRESUNÇÃO DE QUE O RÉU SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA. DO PLEITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. PERDIMENTO DOS BENS APREENDIDOS EM DECORRÊNCIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ADMISSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO STF ACERCA DA POSSIBILIDADE DE CONFISCO DE TODO E QUALQUER BEM DE VALOR ECONÔMICO APREENDIDO EM DECORRÊNCIA DO TRÁFICO DE DROGAS. 2. PERDIMENTO DOS BENS E VALORES EQUIVALENTES À DIFERENÇA ENTRE O PATRIMÔNIO DOS CONDENADOS E ÀQUELE COMPATÍVEL COM O RENDIMENTO LÍCITO. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DE CONDUTA CRIMINOSA HABITUAL, REITERADA E PROFISSIONAL. DEFESA NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR A LICITUDE DO PATRIMÔNIO DOS RÉUS. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO E PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL.”
(Gerson Natalício Barbosa, procurador de Justiça – ID 191582157)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR – NULIDADE DA AÇÃO PENAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes DHYESSICA DAYANE RIBEIRO COELHO OLIVEIRA, ROSIMEIRE APARECIDA TAVARES RIBEIRO COELHO e JESIEL VIEIRA DE OLIVEIRA suscitaram a nulidade da ação penal, desde o recebimento da denúncia por cerceamento de defesa decorrente de: a) terem sido notificados para apresentar defesa preliminar antes da juntada de todas as provas produzidas no Inquérito Policial; b) ausência de disponibilização de todas as mídias do processo no PJE; c) não terem sido juntados os
“produtos audiovisuais das audiências”
desta ação penal [no 1000473-17.2022.8.11.0098]; d) inexistência de contraditório das provas trasladadas da Ação Penal no
1000090-39.2022.8.11.0098
.

Dito isso, vejamos os atos processuais produzidos.

Em 27.1.2022, por volta das 5h30min, em via pública, na BR 174, em Porto Esperidião/MT, José Enício Ferreira Coelho e Endhion Bruno Ribeiro Coelho foram presos em flagrante, por transportarem 594,350 kg (quinhentos e noventa e quatro quilogramas e trezentos e cinquenta gramas) de cocaína (Laudo Preliminar de Constatação no 2022.0004667 – ID 171967385 – e Laudo Definitivo no 075/2022 – ID 171967384 –) entre estados da federação, tendo sido denunciados por tráfico de drogas e associação para o tráfico [Ação Penal no
1000090-39.2022.8.11.0098
].

Em 7.2.2022,
após manifestação favorável do órgão do Ministério Público de primeiro grau, o Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião deferiu a representação da autoridade Policial [nos Autos no 1000090-39.2022.8.11.0098] para
“a quebra de dados telefônicos e acesso ao material contido em aparelhos celulares apreendidos”
em posse de
José Enício Ferreira Coelho e Endhion Bruno Ribeiro Coelho, bem como o
“compartilhamento dos elementos de prova eventualmente obtidos com outros Inquéritos Policiais/processos que estejam em trâmite conexos com esta investigação”
(ID 171967389).

Em 26.4.2022, após análise dos dados extraídos, com autorização judicial, dos aparelhos celulares [Samsung, modelo SM-A015M/DS, IMEI 356721690175162 e 359553150175169; Motorola, modelo Moto g100, IMEI: 353901332178633 e 353901332178641] apreendidos em posse de José Enício Ferreira Coelho e Endhion Bruno Ribeiro Coelho (Relatório de Análise de Material Apreendido no 003/2022 – ID 171967390-fls.41/88), o delegado de Polícia Federal [Sinval Junior Ferreira] representou pela prisão preventiva dos apelantes/apelados, bem como pela expedição de mandado de busca domiciliar e bloqueio de contas bancárias/sequestro de bens e valores (ID 171967390-fls.7/40).

Em 17.5.2022, após manifestação favorável do órgão do Ministério Público de primeiro grau (ID 171967391-fls.8/27), o Juízo singular deferiu [no Incidente processual no 1000297-38.2022.8.11.0098] o bloqueio de contas bancárias e sequestro de bens e busca domiciliar nos endereços dos apelantes/apelados [e quebra do sigilo de dados em aparelhos eletrônicos eventualmente apreendidos], bem como decretou a prisão preventiva de
DHYESSICA DAYANE RIBEIRO COELHO OLIVEIRA e JESIEL VIEIRA DE OLIVEIRA
nos seguintes termos:

“No presente caso, tudo começou a surgir quando houve a prisão em flagrante de Endhion Bruno (filho) e José Enício (pai), no dia 27/01/2022, e fora convertida em prisão preventiva ante a grandíssima quantidade de drogas e circunstâncias do caso concreto, que abalaram a ordem pública.

Após isso, fora postulada a devassa dos dados celulares que foram apreendidos, o que fora deferido. Em seguida, exsurge do relatório de análise de material apreendido o envolvimento de outras pessoas, quais sejam, DHYESSICA DAYANE RIBEIRO COELHO OLIVEIRA e JESIEL VIEIRA DE OLIVEIRA.

[...]

Desse modo, restou apontado inclusive o parentesco entre os envolvidos, e também a liderança de JESIEL no grupo, veja-se como bem pontuou o contexto fático-probatório o representante do órgão ministerial, manifestação que adoto como razões de decidir [...]

Verifico ainda, através do Relatório Policial no 003, oriundo da quebra de dados dos celulares apreendidos com Endhion Bruno e José Enicio que a requerida DHYESSICA DAYANE aconselha seu irmão Endhion Bruno a não tirar fotos de caminhões, uma vez que estava desconfiada que Joanir, irmão de JESIEL, estava fazendo denúncia a respeito de alguma ilegalidade com os caminhões, além de estar fazendo chantagem com seu marido (id. 833113527 – fls. 17).

Além do mais, DHYESSICA DAYANE, em conversa com Endhion Bruno, ao saber que a carga de madeiras está com problemas na nota, atribuí tal fato a providência divina, disse que teve um sonho ruim com seu irmão e quando este diz querer conversar com ela e com JESIEL, a mesma pergunta se Endhion está querendo parar.

Tais indícios demonstram de forma sumária a participação de DHYESSICA DAYANE no delito de associação para o tráfico.

Muito embora, em determinados trechos desta decisão este subscritor tenha utilizado como razão de decidir o parecer ministerial, sendo que tal determinação aponta ROZIMEIRE como pessoa associada com estabilidade e permanência para a prática do crime de tráfico de drogas, no presente momento sua demonstração ainda que superficial na prática dos crimes narrados não se mostra plenamente demonstrada, razão pela qual, impossível a decretação de sua prisão preventiva.

II - DOS PEDIDOS DE BUSCA E APREENSÃO:

A busca e a apreensão são medidas cautelares que objetivam evitar o desaparecimento de elementos de convicção que eventualmente serão utilizados em futura ação penal.

Considerada pela lei como meio de prova de natureza acautelatória e coercitiva e, pela doutrina, como medida acautelatória destinada a impedir o perecimento de coisas e pessoas, certo é que, independentemente de sua natureza jurídica, o art. 240, § 1o, do CPP, permite a busca e apreensão de qualquer elemento de convicção que possa interessar ao processo, obviamente, não de forma absoluta e ilimitada, mas dentro das limitações impostas pela Constituição Federal.

No caso em apreço, constato que as informações juntadas aos autos justificam o deferimento do pedido, uma vez que consta na representação o relatório de investigação coletadas de uma prisão em flagrante e posterior devassa de dados celulares, na qual consta de forma detalhada os ilícitos praticados pelos suspeitos ora investigados e também o envolvimento da empresa.

Dentre os crimes apurados, consta tráfico ilícito de drogas, associação para o tráfico e até mesmo financiamento do tráfico, sendo os locais alvos da busca e apreensão estratégicos para o armazenamento das drogas, e objetos que auxiliam na prática dos crimes.

Além de toda a situação fática posta em linhas anteriores, como dito pelo órgão ministerial, consta do “RELATÓRIO DE ANÁLISE DE POLÍCIA JUDICIÁRIA No 004/2022-NA/DPF/CAE/MT e RELATÓRIO DE ANÁLISE DE MATERIAL APREENDIDO 003/2022, não obstante a prisão em flagrante dos investigados Endhion e José Enício, em continuidade às investigações desvelou-se a existência de outros integrantes associados para a prática de tráfico de entorpecentes entre os estados de Mato Grosso, Rondônia e São Paulo, sendo: Endhion Bruno Ribeiro Coelho (motorista do veículo Amarok), Jose Enício Ferreira Coelho (ocupante da do veículo Elantra - função batedor), ROZIMEIRE APARECIDA TAVARES RIBEIRO COELHO (passageira do veículo batedor), DHYESSICA DAYANE RIBEIRO COELHO OLIVEIRA (apoio logístico) e JESIEL VIEIRA DE OLIVEIRA (responsável pela atuação do grupo e a destinação dos entorpecentes), registrando-se que o veículo Amarok está em nome do investigado JESIEL”.

Também exsurge que “Endhion, Jose Enício, ROZIMEIRE, DHYESSICA e JESIEL atuavam/atuam entre os Estados da Federação com modus operandi articulado no transporte de drogas, notadamente pela existência de conluio, prévio estável e permanente dos ora representados, os quais, de forma premeditada, financiavam, forneciam veículos, transportavam, prestavam apoio logístico uns aos outros, aliados aos fortes indicativos da utilização indevida da pessoa jurídica TRANS FIOTACO SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI, pertencente ao investigado JESIEL, para a efetivação do transporte do material ilícito e execução de transações financeiras suspeitas, mormente com vistas dar aparente licitude a bens e valores obtidos com o proveito dos crimes antecedentes e dificultar a atuação das autoridades competentes, segundo elementos apontados nos relatórios anexos.”.

Sendo assim, demonstrada a materialidade delitiva pelos 594,350KG (quinhentos e noventa e quatro quilos e trezentos e cinquenta gramas) de cocaína. Os indícios de autoria também estão evidentes, e os fatos até então apurados demonstram que os suspeitos estavam alinhados subjetivamente.

Os endereços dos envolvidos estão vinculados ao tráfico de drogas, e possivelmente, há produtos ilícitos armazenados, como drogas e outros objetos de envolvimento ilícito.

Assim, presentes estão os requisitos autorizadores da busca e apreensão domiciliar, nos termos exigidos pelo art. 240 e seguintes do Código de Processo Penal.

Pelo exposto, em observância ao art. 242 do CPP, defiro e determino a realização de busca e apreensão nos seguintes endereços listados pela Autoridade Policial:

ROZIMEIRE APARECIDA TAVARES RIBEIRO COELHO, CPF no 610.449.622-91, nascido em 25/07/1973, filha de DURVALINA TAVARES RIBEIRO, com endereço localizado na LINHA 04 LOTE 02 GLEBA 04, bairro ZONA RURAL, Cacoal/RO, BRASIL;

DHYESSICA DAYANE RIBEIRO COELHO OLIVEIRA – CPF 976.764.202-10, nascido em 07/09/1989, filha de ROZIMEIRE APARECIDA TAVARES RIBEIRO COELHO, com endereço localizado à Rua AVENIDA TIRADENTES, no 1096, bairro CENTRO, CEP 76942-146, CACOAL/RO, BRASIL;

JESIEL VIEIRA DE OLIVEIRA– CPF 917.754.342-49, nascido em 27/08/1986, filho de SHIRLEI VIEIRA DE OLIVEIRA, com endereço localizado à AVENIDA TIRADENTES, no 1096, bairro CENTRO, CEP 76942-146, CACOAL/RO, BRASIL (a confirmar);

TRANS FIOTACO SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI – CNPJ 37.039.094/00001-12, pela busca e apreensão no seguinte endereço: Avenida Guapore, 2149, Centro, Cacoal, Rondônia;

III - DA QUEBRA DE SIGILO DOS ELETRÔNICOS EVENTUALMENTE APREENDIDOS:

[...] a quebra de sigilo ora solicitada, não tem o escopo de apenas acessar os dados constantes dos aparelhos, mas também tem o objetivo de acessar o conteúdo dos diálogos constantes de aplicativos de mensagens, os quais entendo estarem protegidos pelo sigilo telefônico, que por sua vez abrange a transmissão, recepção ou emissão de símbolos, caracteres, sinais, escritos, imagens, sons ou informações de qualquer natureza, por meio de telefonia fixa ou móvel ou, ainda, através de sistemas de informática e telemática. [...]

Assim, ante existência de indícios suficientes de autoria e participação em infração penal punida com reclusão, delitos de tráfico ilícito de drogas, associação para o tráfico e financiamento para o tráfico e outros, assim como por verificar que a medida ora pleiteada é o único meio de prova das possíveis comunicações entre os integrantes, DEFIRO o pedido de quebra do sigilo de dados dos aparelhos celulares, computadores e tabletes, hds, e demais eletrônicos que comportem áudio, vídeo ou mensagens, eventualmente apreendidos.

IV – DA PRISÃO PREVENTIVA:

Sem delongas, no presente caso, verifico que a decretação da prisão preventiva dos requeridos DHYESSICA DAYANE RIBEIRO COELHO OLIVEIRA e JESIEL VIEIRA DE OLIVEIRA, devidamente qualificados, é medida que se impõe, eis que está devidamente demonstrada a materialidade delitiva, e os indícios de autoria recaem sobre os imprecados, de modo que é necessária à garantia da ordem pública, nos termos dos artigos 311 e 312 do CPP, pelos fundamentos abaixo discriminados.

Denota-se dos autos que os increpados são os principais suspeitos de terem se associado e auxiliado no tráfico realizado por José Enício e Endhion, que foram presos em flagrante no dia 27/01/2022, transportando 594,350KG (quinhentos e noventa e quatro quilos e trezentos e cinquenta gramas) de cocaína.

[...]

Além disso, há de se anotar o modus operandi muito articulado dos envolvidos, já que possuem aparentemente até mesmo uma empresa de “faixada” no caso de JESIEL que conta com frota de caminhões para transporte de cargas, e aparentemente estaria sendo usada para transporte de ilícitos.

Ademais, são pelo menos 04 (quatro) pessoas envolvidas no tráfico interestadual, que coloca na rota Rondônia, Mato Grosso e destinam a droga a São Paulo.

Tudo isso evidencia uma gravidade em concreto exacerbadíssima, aliado ao alto valor da estupefaciente apreendida que segundo informações da Autoridade Policial, poderiam chegar ao valor de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), acaso chegasse até São Paulo (id. 83113525 – fls. 5, 3o parágrafo).

[...] Sabe-se que a pretensão criminosa poderá não ser interrompida com os requeridos em liberdade, pois a sensação de impunidade gerada com as suas solturas os fortalecerão ainda mais, encorajando-os a continuarem na prática de novos crimes.

Noutro turno, os predicados pessoais favoráveis, de per si, não impedem a decretação da prisão preventiva. Colho o teor do Enunciado Criminal 43 do nosso E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar quando presente o periculum libertatis.”.

[...] Os requisitos de admissibilidade do art. 313 estão preenchidos, tanto pelo fato de o delito possuir pena máxima superior a 04 (quatro) anos.

Posto isso, presentes os requisitos da custódia cautelar, DEFIRO o pedido da Autoridade Policial, encampado pelo Ministério Público, e DECRETO a prisão preventiva dos requeridos DHYESSICA DAYANE RIBEIRO COELHO OLIVEIRA e JESIEL VIEIRA DE OLIVEIRA, devidamente qualificados, com fulcro nos arts. 282 e 312, e 313, todos do Código de Processo Penal, para garantir a ordem pública.”
(Jonatan Moraes Ferreira Pinho, juiz de Direito - ID 171967392-fls.15/32)

Em 31.8.2022, o órgão ministerial ofereceu denúncia contra os apelantes/apelados (ID 171967382), bem como pugnou pelo compartilhamento das provas produzidas na Ação Penal no 1000090-39.2022.811.0098, na qual José Enício Ferreira Coelho e Endhion Bruno Ribeiro Coelho figuravam como acusados por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Em 2.9.2022, o Juízo singular determinou a apresentação da defesa preliminar e que a autoridade Policial disponibilizasse
“às partes [...] cópia das mídias/extrações correlatadas aos [...] equipamentos apreendidos, notadamente notebooks, pen drives, tablets”
(ID 171967413).

Em 21.9.2022, a Defesa constituída pelos apelantes/apelados apresentou a defesa preliminar, todavia não alegou qualquer preliminar de cerceamento de defesa (ID 171967427).

Em 14.10.2022, o delegado de Polícia Federal [Sinval Junior Pereira] informou que
“os relatórios de extração de dados brutos chegam a aproximadamente 500GB [...] as cópias estrão gravadas na rede interna da Delegacia de Policia Federal em Cáceres/MT à disposição [...] do Ministério Público e da Defesa, ressaltando que caso haja interesse, basta comparecer na delegacia munido de um HD com espaço livre para gravação [...] dos dados extraídos”
(ID 171967471).

Em 18.11.2022, o juiz da causa recebeu a denúncia e deferiu/ratificou o empréstimo de provas [produzidas na ação penal 1000090-39.2022.8.11.0098] ao considerar que na
“devassa dos dados celulares”
apreendidos em posse de José Enício Ferreira Coelho e Endhion Bruno Ribeiro Coelho
“houve o encontro fortuito de provas, tratando-se de aparente serendipidade subjetiva em desfavor”
dos apelantes/apelados, as quais seriam
“contraditadas [...] durante toda a instrução processual”
(ID 171967485); em 23.11.2022 a ação penal [no 1000090-39.2022.8.11.0098] fora traslada na íntegra para estes autos (ID 171967494); designou audiência instrutória para 12.1.2023 (ID 171967989).

Em 19.12.2022, o advogado [Demilson Martins Pires – OAB/RO 8148] constituído pelos apelados [DHYESSICA DAYANE RIBEIRO COELHO OLIVEIRA, ROSIMEIRE APARECIDA TAVARES RIBEIRO COELHO e JESIEL VIEIRA DE OLIVEIRA]
“compareceu na Secretaria do Juízo, deixando HD externo, marca Samsung, para que seja gravado os dados da perícia”
(ID 171967552), em 2.1.2023, retirou [o HD externo contendo] a gravação integral das mídias
“verificou e disse que estava tudo certo”
(ID 171967563); em 3.1.2023, o órgão do Ministério Público de primeiro grau retirou cópia integral das mídias da extração de dados oriundos da busca domiciliar (ID 171967564).

Em 12.1.2023, foi realizada audiência de instrução, tendo sido deferido o pedido dos apelantes/apelados para dilação do prazo para apresentação das alegações finais [sucessivo de 15 (quinze) dias]; determinada a certificação quanto à possibilidade de inserção das mídias no PJE (ID 171967565); juntadas as mídias audiovisuais [depoimentos e interrogatórios] colhidos na instrução (ID 171967571 ao ID 171969335; ID 171969349 ao ID 17197609).

O analista Judiciário [Robson Junior Botelho Davantel], em 13.1.2023, lavrou certidão atestando a
“impossibilidade de juntada dos arquivos referentes à perícia”
no PJE decorrente do volume de dados [500 GB] e inviabilidade do seu fracionamento [em 34.000 (trinta e quatro mil) arquivos] para inserção em formato digital no processo eletrônico (ID 171969338).

Pois bem.

A denúncia foi instruída com cópias dos elementos que a sustentaram [
Inquérito Policial no 2022.0004667-DPF/CAE/MT (ID 171967871 ao ID 171967874); Incidente Processual no 1000076-55.2022.8.11.0098 – prisão em flagrante de de José Enício Ferreira Coelho e Endhion Bruno Ribeiro Coelho–; decisão que deferiu o compartilhamento das provas produzidas na Ação Penal 1000090-39.2022.8.11.0098 (ID 171967389); Laudo Preliminar de Constatação no 2022.0004667 (ID 171967385); Laudo Definitivo no 075/2022 (ID 171967384) e cópia integral do Incidente Processual no 1000297.38.2022.8.11.0098 – representação para prisão preventiva dos apelantes/apelados, b
loqueio de contas bancárias/sequestro de bens, busca domiciliar nos endereços dos apelantes/apelados e quebra do sigilo de dados em aparelhos eletrônicos eventualmente apreendidos –
]
,
a elidir
prejuízo à Defesa dos apelantes/apelados.

O c. STJ firmou entendimento de que a disponibilização da quebra de sigilo de dados telefônicos após o oferecimento da defesa prévia “
não acarreta cerceamento de defesa, especialmente porque se assegurou aos recorrentes o direito de se manifestar sobre as provas decorrentes da medida [...] garantindo-se, assim, o adequado exercício do contraditório.”
(RHC 102306/ES – Relator: Min. Jorge Mussi – 4.10.2018).

As mídias digitais contendo os dados extraídos de aparelhos telefônicos e informáticos [notebooks, pen drives e tablets] foram disponibilizados tanto na delegacia de Polícia Federal (ID 171967471) quanto na Secretaria da Vara Única de Porto Esperidião, não sendo anexadas ao processo digital (PJE) porque os arquivos [oriundos da Polícia Federal] não eram compatíveis ao sistema informatizado do Poder Judiciário (ID 171969338).

Frise-se ser possível o processamento de inquéritos policiais e outros processos de natureza investigatória no sistema PJE, no âmbito do primeiro grau de jurisdição do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, inclusive quando existir “
item que não puder ser anexado no PJe nem em outra ferramenta fornecida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso – TJMT, qualquer que seja o motivo
” (art. 5o, § 4o, do Provimento CGJ/TJMT no 24, de 27.8.2020).

Outrossim, as mídias [da extração de dados telemáticos/informativos] foram disponibilizadas desde 14.10.2022 (ID 171967471), ou seja, antes da audiência de instrução e julgamento – 12.1.2023 – (ID 171967565), embora a Defesa as tenha retirado somente em 2.1.2023 (ID 171967563), não sendo demonstrada pelos apelantes qualquer óbice de acesso ao conteúdo integral das referidas mídias, tempestivamente.

Os dados extraídos de celulares e equipamentos informáticos devem ser disponibilizados às partes antes da apresentação de alegações finais (STJ, RHC no 73.263/SP – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 17.10.2016; HC no 242.252/MG – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 27.6.2014; HC no 167.503/MG – Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze – 29.5.2013).

Se os dados referentes à extração de dados telemáticos/informáticos foram disponibilizados “
na Secretaria do Juízo
”, “
não há falar em nulidade
” por ausência de acesso do conteúdo pela Defesa (STJ, HC no 356.913/DF – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 19.12.2017; HC no 376.728/SC – Relator: Min. Felix Fischer – 17.10.2017).

Segue-se este julgado do c. STJ:

“
Constata-se que o conteúdo dos dados telefônicos foi disponibilizado para a defesa, não havendo que se falar em nulidade por ser preferível um formato a outro ou em virtude de os órgãos públicos possuírem sistema próprio para exame das gravações. Com efeito, [...] estão integralmente disponíveis, em observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da paridade de armas, não sendo ônus atribuído ao Estado a conversão em formato escolhido pela defesa
.” (AgRg no RHC 155813/PE – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 15.2.2022)

Noutro giro, os arquivos audiovisuais colhidos na instrução processual estão disponibilizados no PJE (ID 171967571 ao ID 171969335; ID 171969349 ao ID 17197609) e
“a defesa não apontou quais seriam os supostos depoimentos ou documentos faltantes, tampouco indicou qual foi o efetivo prejuízo sofrido”
, conforme bem pontuado pelo órgão do Ministério Público de primeiro grau (Pedro Facundo Bezerra, promotor de Justiça – ID 184967159), de modo que o acesso às provas orais produzidas nesta ação penal [no 1000473-17.2022.8.11.0098] fora preservado.

Por outro lado as provas produzidas na Ação Penal no 1000090-39.2022.8.11.0098 [na qual José Enício Ferreira Coelho e Endhion Bruno Ribeiro Coelho figuravam como acusados por tráfico de drogas e associação para o tráfico] foram trasladas, com autorização judicial (ID 171967389; ID 171967485) para os autos digitais [PJE] desta ação penal [no 1000473-17.2022.8.11.0098] em 23.11.2022 (ID 171967494), ou seja, antes dos interrogatórios – 12.1.2023 – (ID 17196565) e apresentação das alegações finais – 14.3.2023 – (ID 171967628), a revelar que os apelantes/apelados tiveram conhecimento e oportunidade de se manifestar sobre elas, tendo sido preservado o contraditório.

Nesse quadro, aplicáveis arestos do c. STJ e deste e. Tribunal:

“Se as provas obtidas [...] foram juntadas aos autos da ação penal [...] antes do oferecimento das alegações finais, não há como se reconhecer a pretensa nulidade do feito por mitigação ao contraditório e à ampla defesa, pois ao Patrocinador do Acusado foi garantido acesso integral aos referidos elementos probatórios.”
(STJ, HC no 213.158/SP – Relatora Min Laurita Vaz – 4.9.2013)

“A
ssegurado [...] o direito de se insurgir contra a prova e refutá-la adequadamente, mostra-se válido o empréstimo dos elementos probatórios”
(STJ, HC 292.800/SC – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 10.2.2017).

“Acerca da utilização de prova emprestada, é firme e por demais reconhecido o entendimento de que é de todo admissível a utilização de prova produzida em outro processo, desde que se possibilite o direito ao contraditório e à ampla defesa”.

(TJMT, 0001729-68.2016.8.11.0018 – Relator Des. Paulo da Cunha – 2.6.2020).

Logo,
não se evidencia cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade da Ação Penal [no
1000473-17.2022.8.11.0098]
.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR UTILIZAÇÃO DE PROVA ILÍCITA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes DHYESSICA DAYANE RIBEIRO COELHO OLIVEIRA, ROSIMEIRE APARECIDA TAVARES RIBEIRO COELHO e JESIEL VIEIRA DE OLIVEIRA arguiram a nulidade da sentença sob a assertiva de a
“utilização de diálogo entre advogado e acusado em mídia de áudio”
seria ilícita.

Verifica-se que o Juízo singular transcreveu [na sentença] trechos de mensagens de áudio, via aplicativo
WhattsApp
, extraídos dos aparelhos celulares apreendidos na Ação Penal
no 1000090-39.2022.8.11.0098, dos quais se extrai que José Enício Ferreira Coelho e Endhion Bruno Ribeiro Coelho
pretendiam
“forjar endereços e comprovantes de residência e até mesmo declaração de pessoas que pudessem atestar”
sua
residência em Rondonópolis/MT (ID 171967629).

Todavia, em Juízo, os apelantes/apelados não confirmaram que um dos interlocutores [dessas mensagens de áudio] seria seu advogado constituído; em suas razões asseveraram que
“o teor da conversa não se relaciona com os apelantes neste processo”
, a elidir prejuízo (ID 178706150).

O c. STJ firmou entendimento de que
“em obediência ao princípio pas de nullité sans grief, que vigora plenamente no processo penal pátrio (art. 563 do Código de Processo Penal), não se declara nulidade de ato se dele não resulta demonstrado efetivo prejuízo para a parte”
(AgRg no RHC no 125.373/RS, Relator: Min. Nefi Cordeiro - 26.8.2020).

Noutro giro, a sentença condenatória está sustentada em outros elementos de convicção [
extração de dados nos aparelhos telefônicos dos apelantes/apelados, confissão, em Juízo, de JESIEL VIEIRA DE OLIVEIRA e depoimentos dos agentes policiais]
autônomos e independentes
, a elidir nulidade [da sentença], consoante entendimento do c. STJ
(AgRg no REsp 1853702/RS, Relator Min. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca – 5a Turma – 30.6.2020; AgRg no REsp 1.808.791/DF, Relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – 6a Turma – 4.9.2020).

Nesse quadro, não se identifica a alegada nulidade.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
Entre os dias 26 e 27 de janeiro de 2022, os denunciados DHYESSICA DAYANE RIBEIRO COELHO OLIVEIRA, ROZIMEIRE APARECIDA TAVARES RIBEIRO COELHO e JESIEL VIEIRA DE OLIVEIRA, com consciência, vontade e em unidade de desígnios com os agentes José Enicio Ferreira Coelho e Endhion Bruno Ribeiro Coelho, remeteram 556 (quinhentos e cinquenta e seis) tabletes de cocaína, destinados ao fornecimento e entrega a terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, com massa bruta total de 594,350 kg (quinhentos e noventa e quatro quilos e trezentos e cinquenta gramas), os quais foram transportados por ROZIMEIRE APARECIDA TAVARES RIBEIRO COELHO, José Enicio Ferreira Coelho e Endhion Bruno Ribeiro Coelho e apreendidos em 27 de janeiro de 2022, na Comarca de Porto Esperidião/MT, praticando o delito de tráfico de drogas entre Estados da Federação, conforme Laudo Preliminar de Constatação IPL n° 2022.0004667-DPF/CAE/MT e Laudo definitivo no 075/2022 – SETEC/SR/PF/MT (fato 01).

Ademais, consta do inquérito policial que, durante período indeterminado, porém entre o ano de 2021 e o dia 14 de junho de 2022, os denunciados ROZIMEIRE APARECIDA TAVARES RIBEIRO COELHO, DHYESSICA DAYANE RIBEIRO COELHO OLIVEIRA e JESIEL VIEIRA DE OLIVEIRA, com consciência, vontade e em unidade de desígnios com José Enicio Ferreira Coelho e Endhion Bruno Ribeiro Coelho, associaram-se, de forma estável e permanente, com o fim de praticar, reiteradamente ou não, os crimes previstos nos arts. 33, caput e §1o, da Lei no 11.343/06, praticando o crime de tráfico de drogas entre Estados da Federação (fato 02).

Segundo apurado, no dia 27 de janeiro de 2022, os envolvidos José Enicio Ferreira Coelho, condutor do automóvel Elantra, placas FRK0B23, e Endhion Bruno Ribeiro Coelho, condutor do veículo Amarok, placas NDM4822, foram presos em flagrante de delito enquanto transportavam a quantia de 594,350kg de cocaína entre Estados da Federação, sendo ambos processados pela prática dos arts. 33, caput, c/c 40, V; arts. 35, c/c 40, V, todos da Lei no 11.343/06 e art. 330, do CP, no bojo da ação penal no 1000090- 39.2022.8.11.0098, Comarca de Porto Esperidião/MT.

Ressai das investigações que o envolvido Endhion Bruno, em conluio prévio, estável e permanente, e contando com apoio “batedores de estrada” José Enício e da denunciada ROZIMEIRE, essa identificada como coautora no curso das investigações, transportavam significativa quantidade de entorpecente apreendida entre os Estados de Rondônia e Mato Grosso, cujo destino final era o estado de São Paulo.

Após a prisão em flagrante de José Enício e Endhion Bruno (pai e filho), em continuidade às investigações, mormente após análise pericial em aparelhos celulares apreendidos durante o citado flagrante, a autoridade policial desvelou a existência de outros envolvidos no transporte das drogas apreendidas naquela oportunidade, iniciando a denominada “Operação Narco Familial”.

Em relação ao crime de tráfico de drogas (fato 01), apurou-se que os denunciados ROZIMEIRE, DHYESSICA DAYANE e JESIEL, em conjunto com os envolvidos José Enicio e Endhion Bruno, além do vínculo familiar e parental, atuaram de forma efetiva, premeditada, e em conluio prévio, estável e permanente, na remessa e transporte interestadual dos 556 tabletes de cocaína, com peso total de 594,350kg, conforme Laudo Preliminar de Constatação IPL n° 2022.0004667-DPF/CAE/MT e Laudo definitivo no 075/2022 – SETEC/SR/PF/MT.

Outrossim, as investigações desvelaram que, além do conluio prévio voltado ao transporte e remessa entre Estados da Federação dos 594,350kg de cocaína apreendidos, que seriam fornecidos a terceiros, os denunciados ROZIMEIRE, DHYESSICA DAYANE e JESIEL, além dos envolvidos já citados (Endhion e José), mantinham atividades associadas para o tráfico interestadual de entorpecentes, cujo vínculo estável e permanente perdurou do ano de 2021 até a data de 14/06/2022, cessando tão somente com o cumprimento de mandados de prisão e busca e apreensão em endereços vinculados aos agentes.

Consta nos relatórios investigativos e material extraído dos aparelhos eletrônicos após perícia que, tanto o tráfico da significativa quantidade de entorpecente remetido e transportado quanto as atividades de associação entre os denunciados ROZIMEIRE, DHYESSICA DAYANE e JESIEL e os envolvidos José Enicio e Endhion Bruno, deram-se entre os Estados de Rondônia e Mato Grosso, tendo como destino final São Paulo.

Desvelou-se que os denunciados aturaram de forma associada, prévia, estável e permanente, e com modus operandi articulado e premeditado na prática de tráfico de drogas, empregando a seguinte dinâmica na consecução interestadual de delitos. Vejamos.

A denunciada ROZIMEIRE, que na ocasião do flagrante era passageira do veículo batedor (Elantra), atuou no dia 27/01/2022 na função de “batedor de estrada” com o agente José Enício, seu esposo, prestando apoio e suporte efetivo na remessa e transporte dos 594,35Kg de cocaína apreendidos no veículo conduzido por Endhion Bruno (Amarok), seu filho.

Além disso, ressai do material coletado que a investigada ROZIMEIRE atuava dando assistência aos demais agentes no repasse de informações sobre as atividades de traficância promovida pelo grupo, especialmente com seus filhos (Endhion Bruno e Dhyessica Dayane), além de orientar nos preparativos e na forma acondicionamento das drogas remetidas e transportada entre Estados da federação.

Por sua vez, os investigados DHYESSICA DAYANE e JESIEL (casados), dedicavam-se ao apoio e suporte logístico para a efetivação da remessa e transporte das drogas pelos demais implicados, sendo responsáveis pela atuação do grupo e destinação dos entorpecentes, realizando viagens entre os Estados de Rondônia, Mato Grosso e São Paulo para tratativas e recebimento de valores oriundos da traficância, por vezes através de pessoa jurídica em nome de JEISIEL.

Também, vislumbra-se que os denunciados DHYESSICA DAYANE e JESIEL providenciavam suporte material para tratativas e remessa do entorpecente e locomoção dos comparsas, fornecendo veículos próprios ao transporte das drogas registrando-se que o veículo Amarok, onde foram apreendidos os 594,35Kg de cocaína, está em nome do implicado JEISIEL.

A materialidade exsurge do Auto de prisão em flagrante de delito no 1000076-55.2022.8.11.0098 (Pje) e incidente cautelar no 1000297-38.2022.8.11.0098, ambos da Comarca de Porto Esperidião/MT, termo de apreensão no 281768/2022, Relatório de Análise de Polícia Judiciária No 004/2022-NA/DPF/CAE/MT, Relatório de Análise de Material Apreendido 003/2022, Relatório de Extração de Dados no 19/2022, Laudo Preliminar de Constatação no 2022.0004667-DPF/CAE/MT e Laudo Pericial definitivo no 075/2022–SETEC/SR/PF/MT, que apresentaram resultado positivo para a COCAÍNA, substância entorpecente de uso proscrito no Brasil, elencada na Lista F1, Portaria no 344/98-SVS/MS.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia ROZIMEIRE APARECIDA TAVARES RIBEIRO COELHO, DHYESSICA DAYANE RIBEIRO COELHO OLIVEIRA e JESIEL VIEIRA DE OLIVEIRA, já qualificados, como incursos nos art. 33, caput, c/c art. 40, V (fato 1) e art. 35, caput, c/c art. 40, V (fato 2), todos da Lei no 11.343/06, praticados na forma dos arts. 69, caput, do CP, aplicando-se as disposições da Lei no 8.072/90.

[...]

Por fim, requer-se o confisco/perda de todos os bens de valor econômico apreendidos em decorrência das infrações penais, incluindo a perda, como produto ou proveito do crime, dos bens correspondentes à diferença entre o valor do patrimônio do condenado e aquele que seja compatível com o seu rendimento lícito, ex vi do disposto no art. 243, § único, da CF/88, c/c art. 63 da Lei de Drogas c/c art. 91-A, caput e §§, do Código Penal, bem como a manutenção da constrição dos bens, direitos e valores necessários e suficientes à reparação dos danos e ao pagamento de prestações pecuniárias, multas e custas decorrentes da infração penal.”
(Bruno Franco Silvestrini, promotor de Justiça – ID 171967382).

O Juízo singular reconheceu as responsabilidades penais dos apelantes e dosou a pena nos seguintes termos:

“
A
materialidade,
de todos os delitos apontados na inicial,

restou cabalmente comprovada pelo Auto de prisão em flagrante Delito no 1000076-55.2022.811.0098 (refs. 94045722 e ss.);

Prova emprestada da Ação Penal cód.

1000090-39.2022.811.0098 (refs. 104709133 e ss.) em que foram condenados José Enício e Endhion Bruno [atual 1000236-46.2023.8.11.0098]; Incidente de Prisão e Busca e Apreensão 1000297-38.2022.8.11.0098 (refs. 94045726 e ss.); Laudo Preliminar de Constatação (ref. 94045721); Laudo Definitivo (ref. 94045720); Relatório de Análise de Polícia Judiciária No 004/2022-NA/DPF/CAE/MT (ref. 89014062, fls. 17/33); Demais documentos constantes dos autos;

Termos de Depoimento e Interrogatórios da fase policial; termo de apreensão no 281768/2022; Despacho policial no 292193/2022 (ref. 74587841); Laudo Pericial nos veículos no 190/2022-SETEC/SR/PF/MT (ref. 80655060);

Ainda com relação à materialidade
do tráfico e da associação para o tráfico
, o Laudo Pericial definitivo n° No 075/2022 – SETEC/SR/PF/MT (ref. 94045720),

elaborado pelo SETOR TÉCNICO CIENTÍFICO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL EM MATO GROSSO, oportunidade em que se constatou que dentre os tabletes apreendidos as substâncias tratavam-se de
Cocaína (resultado positivo)
,

substância de uso proscrito no Brasil, nos termos da Portaria no 344, de 12/05/1998, atualizada por várias resoluções até a RDC no 784/2023-MS.

Portanto, restou demonstrada a materialidade do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas, bem como o art. 35 da mesma Lei, visto que foi apreendida substância entorpecente de uso proscrito no país, que estava sendo transportada sem autorização e em desacordo com norma regulamentar, tratando-se de 117,85 kg de pasta base de cocaína e 476,5 kg de cloridrato de cocaína, totalizando aproximadamente 594,35 Kg de entorpecente.

DA AUTORIA DOS DELITOS PREVISTOS NOS ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06:

Quanto à autoria dos delitos, de igual forma, restou inequívoca nos autos e recai nas pessoas dos acusados
ROZIMEIRE APARECIDA TAVARES RIBEIRO COELHO, DHYESSICA DAYANE RIBEIRO COELHO OLIVEIRA e JESIEL VIEIRA DE OLIVEIRA
, face ao vasto arcabouço probatório aviado durante a persecução penal, principalmente pela confissão de Jesiel sobre o tráfico. Explico.

Inicialmente, conforme consta dos autos e até mesmo dos interrogatórios, afirmo que
Jesiel
e
Dhyessica
são casados/conviventes, além de
Rozimeire
ser genitora de Dhyessica.

Consta também que
José Enício
é amásio de Rozimeire, enquanto
Endhion

Bruno
é filho deste casal. Dhyessica também é filha deles, por óbvio é irmã de Endhion.

Anoto que o único parentesco de
Jesiel
com todos os demais é por conta de sua união com
Dhyessica
. Em suma, ele não teria vínculo de parentesco com os demais corréus, não fosse ser casado/convivente de Dhyessica.

Em resumo: Jesiel é parente por afinidade de José Enício (pai de Dhyessica), Rozimeire (mãe de Dhyessica) e Endhion (irmão de Dhyessica).

Anoto que no dia do flagrante de Endhion e José Enício, estava no veículo da frente (Elantra) o filho de Endhion, neto de Rozimeire e José Enício, um pequeno de apenas 07 (sete) anos, que nas palavras de Rozimeire é “
meu netinho, que eu crio ele desde os 06 (seis) meses
”.

Ainda, a empresa TRANS FIOTAÇO tem como dono Jesiel e tem como atividade Transporte de cargas diversas e para todos os cantos da federação (como dito por ele), além de patrimônio social declarado de menos de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). É a empresa que empregava Endhion Bruno, também é a mesma empresa que Rozimeire assinou cheques relacionados (será explanado mais adiante).

Friso, de logo, que entendo que
Jesiel é confesso com relação ao tráfico
, porquanto sua defesa tenha postulado o reconhecimento de sua confissão e condenação por associação para o tráfico. Em seu interrogatório ele afirmou que emprestou seu veículo Amarok para que Endhion transportasse a estupefaciente, mas alega que não sabia a quantidade de drogas. Não confessou a associação e ainda disse que os demais não sabiam da empreitada.

[...]

Pertinente destacar que uma das teses defensivas de Jesiel é a de que a empresa estava passando por dificuldades financeiras após a entrada do período pandêmico. Contudo, denota-se que a própria constituição da empresa se deu no mês 04/2020, ou seja, em pleno período pandêmico, já com a suspensão inclusive dos atos presenciais pelo E. TJMT àquele tempo, como de conhecimento notório.

Pois bem, tudo começou a surgir com a prisão em flagrante de José Enício (pai) e Endhion Bruno (filho) no dia 27/01/2022, APF sob o cód. 1000076-55.2022.811.0098 (refs. 94045722 e ss.).

Na Ação Penal cód. 1000090-39.2022.811.0098 (atual 1000236-46.2023.8.11.0098), decorrente daquela prisão em flagrante (
notitia criminis
de cognição coercitiva), foram condenados José Enício e Endhion Bruno por tráfico e associação para o tráfico, ambos com a majorante da interestadualidade, além da desobediência por parte de José Enício, já que a polícia determinou sua parada e ele não parou o veículo que conduzia.

Havia 02 (dois) veículos no enredo da prisão (com exceção da viatura policial). Em um deles estava José Enício Ferreira Coelho, sua esposa
Rozimeire
Aparecida Tavares Ribeiro Coelho e
uma criança de aproximadamente 07 (sete) anos, que é neto do casal
(filho de Endhion Bruno), e este Primeiro veículo é o
Elantra
. Já no veículo
Amarok
(onde a droga foi encontrada) estava apenas o réu Endhion Bruno (filho do casal e pai da criança, que estavam no veículo da frente).

Em suma, restou devidamente comprovado que José Enício estava “batendo estrada” para seu filho Endhion Bruno.

Requerido pelo Ministério Público, contraditado pela defesa e Deferido por este juízo o empréstimo de provas daquela ação penal
[1000090-39.2022.811.0098 (atual 1000236-46.2023.8.11.0098)],
devidamente juntado nesta, nos refs. 104709133 e ss.

Desta forma, ante o liame e até mesmo unidade dos delitos, aliado ao fato de que nada melhor para demonstrar o enredo fático-probatório do que a sentença condenatória proferida naquele feito, adoto trechos esclarecedores da sentença prolatada naquele, como razões de decidir, já que devidamente deferido o empréstimo de provas (ref. 104065315) [...].

[...]

Anote-se que foi exatamente no momento de deferimento da devassa de dados dos celulares apreendidos no flagrante, que gerou as condenações acima, que começaram a se robustecer as provas em desfavor de
Rozimeire
(que estava no local e hora do flagrante na companhia de José Enício no veículo Elantra),
Dhyessica
e
Jesiel
(estes últimos não estavam no local).

Inclusive, nos dias que antecederam o flagrante
Dhyessica
trocou várias mensagens com todos os envolvidos, exceto seu marido/companheiro, provavelmente porque estavam juntos, inclusive aparentemente Jesiel fez viagem poucos dias antes para São Paulo, dizendo que foi até lá para tentar vender um veículo BMW.

No RELATÓRIO DE ANÁLISE DE MATERIAL APREENDIDO 003/2022 NA/DPF/CAE/MT (ref. 89014062, fls. 34/81), subscrito pelo Agente de Polícia Federal
Eduardo Cardoso Ribeiro e Silva
, há diversos indícios (art. 239 CPP) e provas de que todos estavam alinhados no tráfico e na associação, consoante se retira das análises das conversas entre os envolvidos.

[...]

Ao fim do relatório concluiu que todos estavam alinhados no tráfico. Outrossim,
Eduardo Cardoso Ribeiro e Silva,

ouvido em fase judicial
, confirmou que da análise dos dados dos celulares apreendidos no flagrante de Endhion e José Enício encontrou indícios da participação de
Jesiel
,
Dhyessica
e
Rozimeire
no transporte da droga que gerou a condenação de Endhion e José Enício.

[...]

Denota-se que ele constatou, das conversas que teve acesso, que Dhyessica e Rozimeire estavam envolvidas na compra das bolsas. Nestas bolsas que foram encontradas as drogas embaladas, que inclusive estavam à pronta vista dentro do veículo Amarok.

Em uma dessas conversas, percebeu-se a conversa de
Dhyessica
com seu irmão Endhion, em que ela demonstra preocupação com possível denúncia de Joanir (irmão de Jesiel) e pede cautela ao seu irmão para que não fique postando fotos do caminhão no grupo. A mensagem dela foi a seguinte: “Eu ando desconfiada q ele fez denuncias em cima dos caminhões e chantagem em cima do jesiel” (ref. 89014062, fl. 50). Continuando “Jesiel tá evitando o máximo pra ele não ver ok” (ref. 89014062, fl. 51).

Sabe-se que só haveria alguma chantagem se houvesse algo ilícito e imoral, não há chantagem sobre coisas lícitas e morais.

Além do mais, DHYESSICA DAYANE em conversa com Endhion Bruno, ao saber que a carga de madeiras está com problemas na nota, atribuí tal fato a providência divina, disse que teve um sonho ruim com seu irmão e quando este diz querer conversar com ela e com JESIEL, a mesma pergunta se Endhion está querendo parar. Ele responde que não era isso e que depois conversam pessoalmente. Certamente já sabiam da necessidade de falar por códigos para evitar produção de provas contra si.

Seguido ao flagrante, houve deferimento das buscas e apreensões em desfavor de Dhyessica, Jesiel e Rozimeire, e daí se apreenderam novos eletrônicos, dos quais também teve decisão judicial determinando a devassa de dados.

Destes dados, o Policial Federal
Matheus Marcelino Leite
que ficou responsável pela análise. Dalí, ele encontrou diversas conversas, entre elas a que demonstra o grande interesse de Jesiel fugir do país, com outras duas pessoas (possivelmente Dhyessica e o filho deles), buscando rotas para ir para Espanha e Estados Unidos, certamente por medo de também ser preso.

Ainda, foi categórico em dizer que as conversas que foram encontradas nos celulares apreendidos no flagrante (celulares de Endhion e José Enício), não foram encontradas nos celulares de Jesiel, Dhyessica e Rozimeire, afirmando que foram apagadas

[...]

Afirmou também que viu as mensagens referentes a Dhyessica e Rozimeire para a compra das bolsas, bem como que as drogas foram encontradas em bolsas muito novas.

Disse que percebeu que muitas mídias foram apagadas no período do flagrante, que foi em janeiro mais ou menos. Do senhor Jesiel, ficou clara a vontade dele de se mudar do Brasil, buscando outros países como Espanha e Estados Unidos, ele procurou contatos e valores.

A senhora Rozimeire apagou conversas dela com a filha dela, com endhion e com o esposo (José Enício) que constavam inclusive nos celulares que foram apreendidos na prisão em flagrante, já que naqueles celulares do flagrante as conversas constavam, mas no celular dela não constavam quando foram apreendidos na busca e apreensão.

Na madrugada da prisão em flagrante dos dois a Dhyessica enviou várias mensagens para a senhora Rozimeire, as quais foram apagadas, foi identificado que era alguma ordem a senhora rozimeire disse “tá bom” mas foram apagadas as mensagens.

Disse também que percebeu que houveram conversas apagadas do celular de Rozimeire. Identificou isso porque haviam áudios que foram recuperados, fora de contexto, porque haviam mensagens escritas excluídas.

Continuando as investigações, como já haviam recebido diversas informações de transações financeiras incompatíveis com a renda das pessoas envolvidas, conforme preceitua a legislação, foram feitas análises dos dados enviados ao COAF.

Trago a conclusão do Relatório de Análise de Polícia Judiciária No 004/2022-NA/DPF/CAE/MT, subscrito pelo Agente de Polícia Federal
Gustavo Magno de Oliveira Mendes
(ref. 89014062, fls. 17/33):

[...]

No mesmo sentido,
Gustavo Magno
foi ouvido na fase judicial, dizendo que foi o responsável pela análise do RIF (Relatório de Inteligência Financeira) e que foram encontradas movimentações no importe de R$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais) e destes eram R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais) em movimentações financeiras diversas e R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais).

Apontou a vasta diferença entre a renda lícita dos réus e o patrimônio que começou a surgir nos últimos anos.

[...]

Ele foi contundente em dizer ainda, que o relatório não traz todas as movimentações financeiras, trazendo apenas as mais relevantes para a análise de dados, o que demonstra que haviam ainda mais movimentações.

Vale dizer que a defesa pôde comprovar toda a folha de pagamento da empresa, bem como apresentar os dados bancários para cotejar de onde veio cada valor, com o que foi gasto
,
mas não o fez. Não trouxe sequer a lista de bens da empresa TRANFIOTAÇO, tampouco a lista se funcionários, contratos de transportes, nada.

Também não confirmou, por documentos, quais bens foram pagos à vista, quais ainda estão sendo pagos, de modo a esclarecer o que é patrimônio líquido da empresa. Aliás, de bom alvitre anotar que há a declaração de um patrimônio social da empresa inferior a R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), enquanto Jesiel disse que em meses bons chegou a receber R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). Sem falar nos altíssimos valores dos caminhões e os veículos de luxo.

Sobre o enredo fático-probatório, principalmente relacionado às contradições dos depoimentos dos réus, bem como sobre os dados retirados dos celulares, colaciono trechos das percucientes alegações finais do Ministério Público e adoto como razões de decidir, transcrevo:

[...]

Retiro do interrogatório de Dhyessica que em um momento ela diz que não trabalhava na empresa TRANS FIOTAÇO, em outro momento ela diz que sabia dos valores aproximados dos caminhões, dos salários dos empregados, que às vezes fazia algum pix, que seu irmão Endhion era funcionário dela e de seu marido.

Este juízo se convenceu da parte que ela efetivamente tinha e muito conhecimento da parte gerencial da empresa e das empreitadas do marido.

[...]

A roborar, sua genitora (Rozimeire) disse que ela era “patroa”. Se retratou e disse que não no sentido de ser pessoa rica, mas de ser patroa de Endhion, relativizando novamente afirmando que seria patroa por ser casada com Jesiel.

Sintetizo alguns dos pontos relacionados à Autoria de
ROZIMEIRE APARECIDA TAVARES RIBEIRO COELHO
:

a) Participou ativamente na compra das bolsas em que as drogas foram encontradas;

b) Estava no local do flagrante, atuando como “
batedora de estrada
” junto com seu marido José Enício, para que Endhion Bruno passasse com a droga;

c) Assinou cheque de alto valor (mais de 27 mil reais - anexo) em nome da empresa TRANS FIOTAÇO, sem justificativa para ter tal participação, já que não é funcionária e alega não participar dos negócios da empresa;

d) Descompasso com a versão de seu marido, já que inovou novamente com relação aos parentes que supostamente iriam visitar, como bem apontado na cota ministerial utilizada como razões de decidir;

e) Cheques de altíssimo valor sem comprovação de origem lícita (ref. 109725588);

f) APAGOU MENSAGENS QUE PODERIAM, SE EXISTISSEM E FOSSEM IDÔNEAS, GERAR A ABSOLVIÇÃO DE SEU MARIDO (JOSÉ ENÍCIO) E SEU FILHO (ENDHION BRUNO), APENAS PARA LIBERAR A MEMÓRIA DO CELULAR QUE ESTAVA CHEIA;

Aqui é pertinente ressaltar que esses cheques podem até fazer parte de uma tentativa de álibi, já que estão datados de 26/01/2022, bem como assinados por Rozimeire e com local como sendo Mário Andreazza/RO. Contudo, inescapável que é possível que ela tenha emitido as cártulas pela manhã e logo ido em viagem já que em a data é a mesma do tráfico aqui nas terras de Mato Grosso, em que ela estava efetivamente presente.

Ressalto que em breve busca no Google, constata-se que o tempo de viagem entre Mário Andrezza/RO e Pontes e Lacerda/MT (
local em que teriam passado a noite de 26 para 27/01/2022
) são “
8h40min (643,1 km) via BR-174 e BR-364
”. Veja-se trechos do parecer ministerial em que aponta inclusive os áudios que encontrou dos dados devassados, o que novamente adoto como razões de decidir:

[...]

Sintetizo alguns dos pontos relacionados à Autoria de
DHYESSICA DAYANE RIBEIRO COELHO OLIVEIRA
:

a) Jesiel confirma que sabia do tráfico, mas era Dhyessica quem trocava mensagens com as pessoas que estavam no local do tráfico naquele momento;

b) Conversas veladas com sua genitora (Rozimeire) oportunidade em que intermediou o envio do dinheiro para a compra das bolsas em que as drogas foram encontradas;

c) Conversas veladas com o irmão (Endhion Bruno) sobre querer parar; sentimento ruim; ameaças e chantagens que Jesiel estaria sofrendo;

d) É o único vínculo de Jesiel (dono da camionete Amarok que transportava a droga e dono da empresa de transportes), líder do grupo, com os demais envolvidos, enquanto todos os outros envolvidos são parentes dela;

Quero ressaltar que Dhyessica poderia ter comprovado quanto enviou e porque enviou o dinheiro para a compra das bolsas, mas a técnica utilizada por eles no momento dos fatos se dissocia da tese defensiva.

Uma das principais teses é a de que trabalham para viver e que a empresa estava passando por dificuldades, contudo analisei os dados, em especial as diversas mídias, vídeos e fotos, não encontrando indícios dos problemas financeiros que estariam passando, vejam-se as mídias que trago em anexo:

VID-20211211-WA0100 (Endhion e Jesiel);

VID-20211223-WA0061 (Rozimeire e José Enício);

VID-20211223-WA0100 (Jesiel);

VID-20211224-WA0075 (José Enício);

VID-20211224-WA0082 (José Enício);

VID-20211227-WA0162 (José Enício);

VID-20211228-WA0240

Anoto que todas essas mídias foram encontradas com a nomenclatura acima (exceto o nome das pessoas que estão nas imagens, já que coloquei para facilitar a compreensão), bastando colocar esses nomes na aba de pesquisa e aguardar alguns minutos que são encontrados.

A técnica utilizada foi distribuir, entre todos eles, funções inerentes ao tráfico e a feição de dinheiro lícito (aparente lavagem de capitais), demonstrando serem uma família unida, conservadora e trabalhadora, para ludibriar a fiscalização e os agentes da lei.

Para elidir a responsabilidade de Jesiel, ele não conversava com quem estava com a droga, inclusive Endhion e José Enício fizeram forte defesa dele, inocentando-o quando de seus interrogatórios.

Rozimeire fez questão de dizer que conversa com todos seus filhos e que são muito unidos, ainda, disse que seu neto mora com ela desde os 06 (seis) meses de idade, de forma que todos sabiam que ele estaria com ela e naquele local.

Sendo assim, deixo consignado que chego à inarredável conclusão que todos (Rozimeire, Jesiel e Dhyessica) estavam cientes da presença do infante no local dos fatos, inclusive demonstra-se como estratégia para passarem com mais facilidade pelas barreiras policiais que encontrariam pelo longo caminho, já que normalmente os criminosos não inserem crianças na empreitada, principalmente quando se trata de um neto ou filho.

No caso de Jesiel, nem precisa sintetizar porque tudo já demonstrou que ele é o Líder da associação, até mesmo as conclusos dos policiais responsáveis pela investigação. A empresa é dele, a maioria dos veículos são dele, Endhion trabalha pra ele, ele se comunicava com o grupo por intermédio da sua esposa, buscando sempre livrar-se de responsabilização e se afastar da senda criminosa.

Aliás, na primeira ação penal percebeu-se que os réus tinham todo o cuidado de não envolvê-lo, afastando a responsabilidade dele, inclusive Endhion Bruno fez questão de dizer que pegou o veículo escondido, o que já foi desmentido neste processo pelo próprio Jesiel, que afirmou que emprestou o veículo para ele realizar o tráfico porque estavam passando por uma fase ruim no financeiro da empresa.

Neste caso, aparentemente só veio a confissão por parte de Jesiel após ver todas as provas que constavam em desfavor dele, momento em que tentou elidir a responsabilização de Dhyessica e Rozimeire, o que é louvável, mas sem sucesso.

Ressalto que no dia 24/11/2021 Endhion Bruno foi preso surpreendido, nesta Comarca de Porto Esperidião/MT, quando voltava de uma viagem de São Paulo, onde estava com Dhyessica e Jesiel.

Naquela oportunidade Endhion foi surpreendido em flagrante delito em poder da quantia de R$ 39.527,85 (trinta e nove mil, quinhentos e vinte e sete reais e oitenta e cinco centavos), em espécie. Ainda, Endhion estava em um veículo locado em nome do réu Jesiel e foi indicado por este como o segundo condutor no contrato de Locação.

Uma das coisas que mais incutiu este magistrado é que os réus não comprovaram, de forma idônea, nada sobre a licitude das ações da empresa. Desse modo, tudo o que parece é que a empresa não passa da “Faixada perfeita” para esse tipo de delito. Primeiro porque o grande giro de dinheiro e o alto valor dos veículos poderia mascarar a origem espúria do dinheiro (lavagem de capitais), segundo porque se é de transportes para todo o Brasil, como dito por Jesiel, não haveria negócio melhor do que esse para a difusão de drogas para diversos estados da federação.

Em atenção a todo esse enredo, mais especificamente quanto ao delito de associação para o tráfico, coadunando com o contexto fático-probatório alinhado acima, elenco os pressupostos para a configuração do crime retrocitado, quais sejam:

a) existência de dois ou mais infratores;

b) existência do critério de estabilidade, permanência ou habitualidade;

c) inclusão do critério de reiteração ou não jungido e estreitamente vinculado à finalidade delituosa específica;

d) delimitação do crime autônomo de associação somente com relação às modalidades criminosas previstas nos artigos 33, § 1o, e 34 da lei.

[...]

Vale registrar que os depoimentos policiais e os dados extraídos dos telefones celulares apreendidos com os réus foram pontuais sobre estas questões, de modo a apontar todo o engendramento da associação, principalmente com os apontamentos da inconteste prática no tráfico entre os dias 26 e 27/01/2022.

Com relação ao critério alinhavado sob o item “b” (estabilidade, permanência e habitualidade) o elemento finalístico é que deve prevalecer na composição da figura típica, residindo no dolo. Observa-se, portanto, que para haver crime autônomo de associação é impreterível que haja o
animus
associativo, isto é, o prévio ajuste no sentido de formação de um vínculo de união de esforços, uma verdadeira
societatis

sceleris
em que a vontade de se associar seja separada da vontade necessária à prática do crime visado.

Por constituir explícito elemento subjetivo do tipo, o ânimo associativo deve estar cabalmente comprovado, não bastando a simples convergência de vontades para a configuração do delito em questão. Nesse sentido, quando há apenas a mera convergência ocasional de vontades para a prática de um delito, não há falar em associação, mas sim em mera coautoria.

Quero aqui pontuar que o fato de serem uma FAMÍLIA envolvida no tráfico, já é ao menos um indício (art. 239 do CPP) da estabilidade e permanência do grupo.

Na hipótese dos autos, ao contrário do que sustenta a defesa, a narrativa dos fatos, aliada às provas coligidas, conduz à conclusão de que entre os acusados existia a intenção de juntos, fomentarem e realizarem o tráfico interestadual, de modo que participam de estruturada sociedade que aparentemente conta até mesmo com empresa de transportes de faixada, tratando-se da empresa TRANS FIOTAÇO, de propriedade de Jesiel (esposo de Dhyessica), em que Endhion trabalhava e era registrado.

Essa é a empresa que Rozimeire assinou os cheques constando o nome inclusive.

Vale ressaltar que havia aqui até mesmo uma certa confusão patrimonial, já que não separaram os valores das drogas e de origem ilícita do patrimônio da empresa.

Assim, há provas da conduta previamente mancomunada e com estabilidade e até mesmo divisão de tarefas entre os réus Jesiel, Dhyessica, Rozimeire. Nem se esqueça dos que foram réus na outra ação penal (José Enício e Endhion Bruno), ainda contando com demais pessoas algumas não identificadas.

Perceba que as movimentações financeiras já estavam ocorrendo desde os idos de 2021, de igual forma Endhion já estava trabalhando na empresa de Jesiel há mais de 01 (um) ano, em suma a associação já estava a pleno vapor há tempos, relembre que Endhion foi preso com alto valor em espécie sem comprovação de origem lícita também naquele ano de 2021, voltando de viagem também do estado de São Paulo que estava com Dhyessica e Jesiel.

[...]

Nem se poderia exigir o exato dia de início das atividades ilícitas, principalmente porque pode haver condenação por associação para o tráfico mesmo sem condenação por tráfico.

Como já dito em linhas anteriores, tanto da prova emprestada, como do parecer ministerial ou em outros pontos, os réus possuíam tarefas específicas e um
modus operandi
altamente sofisticado, o que comprova que Rozimeire não estava no local do tráfico aleatoriamente, muito menos Jesiel e Dhyessica estavam monitorando todo o ocorrido à distância de forma eventual.

Quando me refiro ao
modus operandi
é no sentido de que os réus tinham suas tarefas definidas e, sabiam exatamente o que estavam fazendo, demonstrando inclusive que tinha quem forneceria o carro para o transporte da droga (Jesiel), tinha outros que bateriam estrada (Endhion e Rozimeire, levando com eles a criança), outros que gerenciariam a questão logística (Dhyessica, Rozimeire e Jesiel), bem como o principal desafortunado que transportaria a droga (Endhion), com outros que gerenciavam e até mesmo com pessoas que se ofereciam para o transporte.

Eles estavam mancomunados, inclusive com o intuito de reiteração na seara do tráfico e possivelmente tentando branquear capitais.

Vale dizer que no tráfico entre estados da federação, inserindo veículos de altíssimo valor, como de conhecimento notório e breve busca à tabela FIPE, aliado à descomunal quantidade de cocaína, por certo que apenas uma forte associação vinculada com o tráfico teria poder para tanto.

Quero ressaltar uma análise de
PRECIFICAÇÃO DA DROGA
, que porquanto haja um ou outro entendimento divergente, a meu ver, o altíssimo valor da droga é pelo menos um indício (art. 239 do CPP), de que há uma associação para o tráfico envolvida no caso

[...]

Ora, em simples matemática, se 01kg (um quilo) de cocaína vale R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), por óbvio que 594 (quilos) x (vezes) 18.000 (reais) é igual a R$ 10.692.000,00 (dez milhões, seicentos e noventa e dois reais).

Isso é coadunado com o RELATÓRIO TÉCNICO N° 011/NI/GEFRON – 01/08/2022, bem como as informações da Polícia Federal, constantes destes autos de que a estupefaciente apreendida valeria aproximadamente R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) acaso chegasse ao destino São Paulo.

[...]

Eles ainda ressaltam que Cloridrato de cocaína é uma das drogas mais caras, seguida de Pasta-base de cocaína, as duas formas de droga apreendida. A em maior quantidade é exatamente a mais cara.

Tomando em conta todas essas características percebe-se que esta empreitada criminosa, da forma como se deu, não se planeja de uma hora para a outra, mas sim de forma organizada e cuidadosamente engendrada por pessoas ligadas e comprometidas com o fim delituoso, o que demonstra a permanência e estabilidade da sociedade criminosa, além de tudo o que se apontou dos extratos dos dados dos celulares apreendidos com os réus, sendo dispensada a habitualidade, uma vez que o próprio tipo penal aduz pela prática “reiterada ou não”.

Por todo o exposto, entendo que estão perfeitamente e mais do que razoavelmente comprovados os requisitos de estabilidade e permanência da associação para o tráfico. Assim, as condutas dos acusados afiguram-se perfeitamente ao tipo penal do art. 35 da Lei 11.343/06,

[...]

Com relação à interestadualidade das condutas
, a referida causa de aumento está estampada no contexto fático-probatório delineado acima, tanto pelo tráfico de Rondônia até Mato Grosso, como pela comprovação de que este estado não era o destino final da droga, tratando-se de drogas que iam para o estado de São Paulo, sendo desnecessária também a transposição das divisas para a configuração da majorante.

[...]

Nem de longe prospera a afirmação de que a droga foi pega em Pontes e Lacerda/MT, já que o réu trouxe essa afirmação sem qualquer respaldo, sem arrolar testemunhas que o arrimem, apenas com sua palavra, o que foi totalmente contraposto pelas provas dos autos, de que a estupefaciente efetivamente veio do estado de Rondônia. Apesar de já apontado, reitero trecho do relatório de análise dos dados dos celulares:

[...]

Inclusive, Jesiel disse que estava em São Paulo e que foi até lá para vender um carro. Quando Endhion disse que iria transportar a estupefaciente, ele estava em São Paulo e disse que conseguiria vender um carro e voltar com ele “
pronto, vai dar certo, eu vendo o carro, ele vem pra cá, eu pego a camionete e volto embora pra casa
.”

[...]

Desta forma está comprovado tanto que a origem da droga foi Rondônia, como que o destino era São Paulo.

Ainda que tenha sido embarcada em terras mato-grossenses, também se configura a majorante da interestadualidade, sem a necessidade de transposição de divisas, apenas pelo dolo/intenção de levar para São Paulo.

Sendo assim, por tudo o que foi amplamente apontado nos autos, aplico a majorante do art. 40, V, da Lei 11.343/06, aos dois delitos, tanto o delito do art. 33 quanto o do art. 35 da Lei 11.343/06, em desfavor de todos os réus.

Quanto à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06
, entendo que esta não é cabível no caso, a primeiro turno por conta do
modus operandi
empregado.

Os acusados se envolveram em empreitada muito articulada, com atuação pelo menos 05 (cinco) pessoas. Todos da mesma família, transportando a droga por longas distâncias, com a ajuda de outras pessoas e inclusive com Rozimeire e José Enício como “batedores de estrada”, enquanto Endhion Bruno vinha com a grandíssima quantidade de drogas espalhada dentro da Amarok, com divisão de tarefas entre diversas pessoas, com o apontamento de participação de muitas outras, além da realização do tráfico com saída da droga de Rondônia, passagem por Mato Grosso e destino a São Paulo, denotando que eram responsáveis pelo transporte da estupefaciente por longas distâncias.

Bem assim, valeram-se de um
modus operandi
muito articulado, tendo até mesmo rota de tráfego,

além de premeditação e muito planejamento.

Enfim, tudo o que mostra que os acusados são efetivamente dedicados às atividades criminosas, principalmente porque este engendramento exige conhecimento e articulação, próprios de pessoas dedicadas às atividades criminosas,

[...]

Reafirmo que o
modus operandi
demonstra profissionalismo.

Ademais, a Polícia Federal estimou, bem como este juízo já demonstrou em linhas acima, o valor da estupefaciente apreendida girando em torno de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), de modo que só se entregaria tal valor em mercadorias a alguém de muita confiança e totalmente envolvido nas atividades de tráfico.

[...]

Conforme já amplamente debatido neste
decisum
, houve engenhosidade acima do normal nas condutas dos acusados. Os fundamentos acima já bastam, mas também é importante anotar que estão sendo condenados por associação para o tráfico, o que inexoravelmente demonstra a dedicação a atividades criminosas.

[...]

Por fim, deixo de aplicar a causa especial de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei de Drogas para todos os réus
Jesiel
,
Dhyessica
e
Rozimeire
, porque dos elementos probatórios constantes nos autos demonstram a dedicação às atividades criminosas.

[...]

De bom alvitre o reconhecimento da confissão espontânea por parte de Jesiel, tão somente quanto ao delito de tráfico, já que negou a participação de todos os outros na empreitada, não confessando a associação para o tráfico, eis que afirmou que sua participação foi totalmente ocasional e que sequer sabia de detalhes da trama que Endhion faria, de modo que colaborou em partes com a administração da justiça.

Porquanto a defesa tenha postulado o reconhecimento da atenuante de confissão com relação a associação para o tráfico, por certo que este pedido não deve prosperar, já que Jesiel tentou se furtar a todo tempo, dizendo que não sabia de onde a droga vinha ou para onde iria, nem quanto era de droga. Ainda, disse que emprestou o veículo para o tráfico e tentou não saber de mais detalhes.

Há concurso material de delitos entre todos os crimes entelados, eis que se comprova que cada um surgiu de uma conduta diferente e autônoma, já que a conduta de traficar se difere da de se associar para o tráfico (ainda que compreendida em partes dentro desta),

consoante jurisprudência majoritária do STJ, de modo que é impositivo o cúmulo material das penas.

Portanto, considerando a tipicidade objetiva e subjetiva, a ilicitude e a culpabilidade das condutas dos acusados
DHYESSICA DAYANE RIBEIRO COELHO OLIVEIRA
,
JESIEL VIEIRA DE OLIVEIRA
, bem como
ROZIMEIRE APARECIDA TAVARES RIBEIRO COELHO
, já qualificados nos autos, as condenações pelos delitos de tráfico e associação para o tráfico, ambas com a majorante da interestadualidade, todos em concurso material de delitos, mantido o caráter hediondo do tráfico, nos moldes da Lei 8.072/90, é medida que se impõe.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na denúncia, a fim de
CONDENAR
os réus
DHYESSICA DAYANE RIBEIRO COELHO OLIVEIRA
,
JESIEL VIEIRA DE OLIVEIRA
, bem como
ROZIMEIRE APARECIDA TAVARES RIBEIRO COELHO
, já qualificados nos autos,

como incursos nas sanções penais dos delitos dos arts. 33,
caput
e 35,
caput
, ambos da Lei no 11.343/06, ambos com a majorante do art. 40, V, da mesma Lei, todos em concurso material de delitos, mantido o caráter hediondo do tráfico, nos moldes da Lei 8.072/90.

1. Passo a dosar as penas a serem aplicadas em desfavor de DHYESSICA DAYANE COELHO OLIVEIRA, nos termos do art. 68 do Código Penal, c/c art. 42 da Lei 11.343/06:

DOSIMETRIA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/06) DE DHYESSICA.

Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal, verifico que:
1 – Culpabilidade:
muito além do normal, contudo, mais se assemelha às circunstâncias do delito, de modo que deixo de considerar para evitar
bis in idem
;
2 –

Antecedentes:
não há

maus antecedentes

a serem valorados,

já que não se comprovou nenhuma condenação pretérita;
3 – Conduta social:
poucos elementos foram coletados a respeito desta circunstância judicial, não havendo como valorá-la;
4 – Personalidade do agente:
poucos elementos foram coletados a respeito desta circunstância judicial, não havendo como valorá-la;
5 – Motivos do crime:

restringiu-se ao intento de lucro fácil, próprio do tipo;
6 – circunstâncias do crime:

São graves, contudo a maioria delas já foram utilizadas para afastar o tráfico privilegiado. Há apenas uma questão que não foi valorada e que superou e muito o tipo, que é o fato de terem inserido uma criança de 07 (sete) anos, filho de Endhion, portanto parente de todos eles. Porquanto não tenham chegado a alcançar a majorante do art. 40, VI, da Lei 11.343/06 (porque aparentemente a criança não participou com dolo nos delitos), por certo que o fato de inserirem um menor de idade na empreitada criminosa supera o tipo penal. Necessário anotar que uma criança dessa idade, como também dito pelos policiais, já consegue perceber muitas coisas que estão acontecendo ao seu redor e com certeza sabe que quando a polícia prende é porque boa coisa não está acontecendo. Ainda que tenham tido a intenção de trazer ares de legalidade à ação, impingiram ao infante a presença da prisão do Pai (Endhion Bruno) e do Avô (José Enício), de modo que ele sabe que jamais os viu em liberdade desde aquela data, principalmente porque até hoje estão presos. Esta situação demonstra-se como circunstância apta a gerar recrudescimento de pena nesta etapa, já que este caso se difere daqueles que não intrometem crianças e os deixam resguardados como toda criança deve ficar, preocupado apenas com escola, estudos e diversão. Ressalto ainda que tal comportamento pode, de forma nefasta, influenciar a criança a ser a terceira geração com envolvimento em delitos, eis que os avós, os tios e o pai estão sendo condenados, remontando ao nome da operação: “
Narco Familial
”. Portanto, tal comportamento de logo será maiormente reprimido, para que nunca mais se repita e para que não encoraje outros a colocarem crianças nessa situação.
7 – consequências do crime:
são graves, porém já fazem parte do tipo penal, de modo que não cabe a valoração negativa;
8 – Comportamento da vítima:
a vítima é toda sociedade já que se trata de crime contra a saúde pública, nada tendo a valorar.

Vale ressaltar que a Lei 11.343/06 em seu art. 42 impõe que a
natureza
e a
quantidade
da droga devem ser valoradas com preponderância às circunstâncias judiciais [...].

Ressalto a elevada quantidade e a natureza da substância entorpecente apreendida, a qual apresentou massa bruta de
117,85 kg de substância pasta base de cocaína e 476,5 kg de substância cloridrato de cocaína, totalizando aproximadamente 594,35 Kg (quinhentos e noventa e quatro quilos, trezentos e cinquenta gramas)
de entorpecente, e se trata de Cocaína, substância de alto poder viciante e lesividade à saúde pública, que atinge o tipo penal com maior força.

Inobstante haja o reconhecimento destas duas circunstâncias judiciais desfavoráveis
à ré
, que devem ser utilizadas em apenas uma das etapas, a
natureza
nociva da droga apreendida e a expressiva
quantidade
da substância, reclamam maior grau de reprovabilidade, não se podendo colocar em pé de igualdade com aquele que pratica qualquer das figuras previstas no art. 33 da Lei no 11.343/06, com um montante de entorpecente muito inferior ao apreendido e com substâncias com menor grau viciante, ou menor capacidade destrutiva ao organismo humano.

Além disso, a máxima da experiência demonstra que são comuns casos em que se apreende 45kg, 47kg e até 120kg de cocaína (processo cód. 1000302-31.2020.811.0098),
agora da quantidade destes autos não há nenhum processo em trâmite nesta Comarca QUE CHEGUE À METADE DISSO.

Ainda, ressalte-se o grau de lesividade decorrente da avultante quantidade de droga e as mazelas sociais dela decorrentes, sendo de notória sabença que o tráfico, nas proporções visualizadas nestes autos, desdobra-se em várias outras condutas criminosas, gerando imensa intranquilidade às pessoas de bem, de modo que o incremento da pena-base deve ser suficiente à reprovação do delito enfocado.

Logo, com o reconhecimento dessas circunstâncias judiciais, apontando dois dos requisitos preponderantes do art. 42 da Lei 11.343/06, bem como as circunstâncias do crime, fixo a
pena-base
acima do mínimo legal, em
13 (treze) anos de reclusão.

Não há agravantes, tampouco atenuantes, pelo que chego à
pena intermediária
de
13 (treze) anos de reclusão.

Não há causas de diminuição de pena, contudo há a causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei 11.343/06, a qual aplico no mínimo, em 1/6 (um sexto).

Sendo assim,
torno definitiva a pena de 15 (quinze) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade,
fixo a pena de multa em 1.516 (mil quinhentos e dezesseis)

dias-multa
, correspondentes, cada dia-multa, a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos.

DOSIMETRIA DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35 DA LEI 11.343/06) DE DHYESSICA.

1 – Culpabilidade:
muito além do normal, contudo, já foram dosadas no tráfico nas circunstâncias do delito, bem como os demais pontos são inerentes ao tipo, de modo que deixo de considerar para evitar
bis in idem
;
2 –

Antecedentes:
não há

maus antecedentes

a serem valorados,

já que não se comprovou nenhuma condenação pretérita;
3 – Conduta social:
poucos elementos foram coletados a respeito desta circunstância judicial, não havendo como valorá-la;
4 – Personalidade do agente:
poucos elementos foram coletados a respeito desta circunstância judicial, não havendo como valorá-la;
5 – Motivos do crime:

restringiu-se ao intento de lucro fácil, próprio do tipo;
6 – circunstâncias do crime:

foram acima do tipo ante toda a organização e
modus operandi
amplamente relatado nos autos, contudo, já foram utilizadas, bem como os demais pontos me aparentam não fugirem tanto do tipo de associação para o tráfico, de modo que RECONHEÇO essa circunstância judicial como desfavorável mas
deixo de valorar
para evitar
bis in idem.
7 – consequências do crime:
são graves, porém já fazem parte do tipo penal, de modo que não cabe a valoração negativa;
8 – Comportamento da vítima:
a vítima é toda sociedade já que se trata de crime contra a saúde pública, nada tendo a valorar.

Dessa forma, verificando-se a inexistência de circunstância judicial desfavorável
à ré
, fixo a

pena-base no mínimo legal,
ficando em 03 (três) anos de reclusão.

Não há agravantes, tampouco atenuantes de pena, pelo que mantenho a
pena intermediária em 03 (três) anos de reclusão.

Não há causas de diminuição de pena, contudo há a causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei 11.343/06, a qual aplico no mínimo, em 1/6 (um sexto). Sendo assim,
torno definitiva a pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade,
fixo a pena de multa em 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa
, correspondentes, cada dia-multa, a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos.

DO CONCURSO MATERIAL DE DELITOS
:

Imperiosa a soma das penas impostas à ré
DHYESSICA DAYANE RIBEIRO COELHO OLIVEIRA
, eis que os delitos foram praticados em concurso material, nos termos do art. 69 do Código Penal, assim, fixo a pena definitiva em
18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 2.332 (dois mil trezentos e trinta e dois) dias-multa,
correspondentes, cada dia-multa, a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos.

2. Passo a dosar as penas a serem aplicadas em desfavor de ROZIMEIRE APARECIDA TAVARES RIBEIRO COELHO, nos termos do art. 68 do Código Penal, c/c art. 42 da Lei 11.343/06:

DOSIMETRIA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/06) DE ROZIMEIRE.

Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal, verifico que:
1 – Culpabilidade:
muito além do normal, contudo, mais se assemelha às circunstâncias do delito, de modo que deixo de considerar para evitar
bis in idem
;
2 –

Antecedentes:
não há

maus antecedentes

a serem valorados,

já que não se comprovou nenhuma condenação pretérita;
3 – Conduta social:
poucos elementos foram coletados a respeito desta circunstância judicial, não havendo como valorá-la;
4 – Personalidade do agente:
poucos elementos foram coletados a respeito desta circunstância judicial, não havendo como valorá-la;
5 – Motivos do crime:

restringiu-se ao intento de lucro fácil, próprio do tipo;
6 – circunstâncias do crime:

São graves, contudo a maioria delas já foram utilizadas para afastar o tráfico privilegiado. Há apenas uma questão que não foi valorada e que superou e muito o tipo, que é o fato de terem inserido uma criança de 07 (sete) anos, filho de Endhion, portanto parente de todos eles. Porquanto não tenham chegado a alcançar a majorante do art. 40, VI, da Lei 11.343/06 (porque aparentemente a criança não participou com dolo nos delitos), por certo que o fato de inserirem um menor de idade na empreitada criminosa supera o tipo penal. Necessário anotar que uma criança dessa idade, como também dito pelos policiais, já consegue perceber muitas coisas que estão acontecendo ao seu redor e com certeza sabe que quando a polícia prende é porque boa coisa não está acontecendo. Ainda que tenham tido a intenção de trazer ares de legalidade à ação, impingiram ao infante a presença da prisão do Pai (Endhion Bruno) e do Avô (José Enício), de modo que ele sabe que jamais os viu em liberdade desde aquela data, principalmente porque até hoje estão presos. Esta situação demonstra-se como circunstância apta a gerar recrudescimento de pena nesta etapa, já que este caso se difere daqueles que não intrometem menores e os deixam resguardados como toda criança deve ficar, preocupado apenas com escola, estudos e diversão. Ressalto ainda que tal comportamento pode, de forma nefasta, influenciar a criança a ser a terceira geração com envolvimento em delitos, eis que os avós, os tios e o pai estão sendo condenados, remontando ao nome da operação: “
Narco Familial
”.
Ela ainda disse que o infante é quase um filho para ela, que o cria desde os 06 (seis) meses de idade.
Portanto, tal comportamento de logo será maiormente reprimido, para que nunca mais se repita e para que não encoraje outros a colocarem crianças nessa situação.
7 – consequências do crime:
são graves, porém já fazem parte do tipo penal, de modo que não cabe a valoração negativa;
8 – Comportamento da vítima:
a vítima é toda sociedade já que se trata de crime contra a saúde pública, nada tendo a valorar.

[...]

Ressalto a elevada quantidade e a natureza da substância entorpecente apreendida, a qual apresentou massa bruta de
117,85 kg de substância pasta base de cocaína e 476,5 kg de substância cloridrato de cocaína, totalizando aproximadamente 594,35 Kg (quinhentos e noventa e quatro quilos, trezentos e cinquenta gramas)
de entorpecente, e se trata de Cocaína, substância de alto poder viciante e lesividade à saúde pública, que atinge o tipo penal com maior força.

Inobstante haja o reconhecimento destas duas circunstâncias judiciais desfavoráveis
à ré
, que devem ser utilizadas em apenas uma das etapas, a
natureza
nociva da droga apreendida e a expressiva
quantidade
da substância, reclamam maior grau de reprovabilidade, não se podendo colocar em pé de igualdade com aquele que pratica qualquer das figuras previstas no art. 33 da Lei no 11.343/06, com um montante de entorpecente muito inferior ao apreendido e com substâncias com menor grau viciante, ou menor capacidade destrutiva ao organismo humano.

[...]

Ainda, ressalte-se o grau de lesividade decorrente da avultante quantidade de droga e as mazelas sociais dela decorrentes, sendo de notória sabença que o tráfico, nas proporções visualizadas nestes autos, desdobra-se em várias outras condutas criminosas, gerando imensa intranquilidade às pessoas de bem, de modo que o incremento da pena-base deve ser suficiente à reprovação do delito enfocado.

Logo, com o reconhecimento dessas circunstâncias judiciais, apontando dois dos requisitos preponderantes do art. 42 da Lei 11.343/06, bem como as circunstâncias do crime, fixo a
pena-base
acima do mínimo legal, em
13 (treze) anos de reclusão.

Não há agravantes, tampouco atenuantes, pelo que chego à
pena intermediária
de
13 (treze) anos de reclusão.

Não há causas de diminuição de pena, contudo há a causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei 11.343/06, a qual aplico no mínimo, em 1/6 (um sexto).

Sendo assim,
torno definitiva a pena de 15 (quinze) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade,
fixo a pena de multa em 1.516 (mil quinhentos e dezesseis)

dias-multa
, correspondentes, cada dia-multa, a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos.

DOSIMETRIA DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35 DA LEI 11.343/06) DE ROZIMEIRE.

1 – Culpabilidade:
muito além do normal, contudo, já foram dosadas no tráfico nas circunstâncias do delito, bem como os demais pontos são inerentes ao tipo, de modo que deixo de considerar para evitar
bis in idem
;
2 –

Antecedentes:
não há

maus antecedentes

a serem valorados,

já que não se comprovou nenhuma condenação pretérita;
3 – Conduta social:
poucos elementos foram coletados a respeito desta circunstância judicial, não havendo como valorá-la;
4 – Personalidade do agente:
poucos elementos foram coletados a respeito desta circunstância judicial, não havendo como valorá-la;
5 – Motivos do crime:

restringiu-se ao intento de lucro fácil, próprio do tipo;
6 – circunstâncias do crime:

foram acima do tipo ante toda a organização e
modus operandi
amplamente relatado nos autos, contudo, já foram utilizadas, bem como os demais pontos me aparentam não fugirem tanto do tipo de associação para o tráfico, de modo que RECONHEÇO essa circunstância judicial como desfavorável mas
deixo de valorar
para evitar
bis in idem.
7 – consequências do crime:
são graves, porém já fazem parte do tipo penal, de modo que não cabe a valoração negativa;
8 – Comportamento da vítima:
a vítima é toda sociedade já que se trata de crime contra a saúde pública, nada tendo a valorar.

Dessa forma, verificando-se a inexistência de circunstância judicial desfavorável
à ré
, fixo a

pena-base no mínimo legal,
ficando em 03 (três) anos de reclusão.

Não há agravantes, tampouco atenuantes de pena, pelo que mantenho a
pena intermediária em 03 (três) anos de reclusão.

Não há causas de diminuição de pena, contudo há a causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei 11.343/06, a qual aplico no mínimo, em 1/6 (um sexto). Sendo assim,
torno definitiva a pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade,
fixo a pena de multa em 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa
, correspondentes, cada dia-multa, a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos.

DO CONCURSO MATERIAL DE DELITOS
:

Imperiosa a soma das penas impostas à ré
ROZIMEIRE APARECIDA TAVARES RIBEIRO COELHO
, eis que os delitos foram praticados em concurso material, nos termos do art. 69 do Código Penal, assim, fixo a pena definitiva em
18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 2.332 (dois mil trezentos e trinta e dois) dias-multa,
correspondentes, cada dia-multa, a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos.

3. Passo a dosar as penas a serem aplicadas em desfavor de JESIEL VIEIRA DE OLIVEIRA, nos termos do art. 68 do Código Penal, c/c art. 42 da Lei 11.343/06:

DOSIMETRIA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/06) DE JESIEL.

Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal, verifico que:
1 – Culpabilidade:
muito além do normal, contudo, mais se assemelha às circunstâncias do delito, de modo que deixo de considerar para evitar
bis in idem
;
2 –

Antecedentes:
não há

maus antecedentes

a serem valorados,

já que não se comprovou nenhuma condenação pretérita;
3 – Conduta social:
poucos elementos foram coletados a respeito desta circunstância judicial, não havendo como valorá-la;
4 – Personalidade do agente:
poucos elementos foram coletados a respeito desta circunstância judicial, não havendo como valorá-la;
5 – Motivos do crime:

restringiu-se ao intento de lucro fácil, próprio do tipo;
6 – circunstâncias do crime:

São graves, contudo a maioria delas já foram utilizadas para afastar o tráfico privilegiado. Há apenas uma questão que não foi valorada e que superou e muito o tipo, que é o fato de terem inserido uma criança de 07 (sete) anos, filho de Endhion, portanto parente de todos eles. Porquanto não tenham chegado a alcançar a majorante do art. 40, VI, da Lei 11.343/06 (porque aparentemente a criança não participou com dolo nos delitos), por certo que o fato de inserirem um menor de idade na empreitada criminosa supera o tipo penal. Necessário anotar que uma criança dessa idade, como também dito pelos policiais, já consegue perceber muitas coisas que estão acontecendo ao seu redor e com certeza sabe que quando a polícia prende é porque boa coisa não está acontecendo. Ainda que tenham tido a intenção de trazer ares de legalidade à ação, impingiram ao infante a presença da prisão do Pai (Endhion Bruno) e do Avô (José Enício), de modo que ele sabe que jamais os viu em liberdade desde aquela data, principalmente porque até hoje estão presos. Esta situação demonstra-se como circunstância apta a gerar recrudescimento de pena nesta etapa, já que este caso se difere daqueles que não intrometem crianças e os deixam resguardados como toda criança deve ficar, preocupado apenas com escola, estudos e diversão. Ressalto ainda que tal comportamento pode, de forma nefasta, influenciar a criança a ser a terceira geração com envolvimento em delitos, eis que os avós, os tios e o pai estão sendo condenados, remontando ao nome da operação: “
Narco Familial
”. Portanto, tal comportamento de logo será maiormente reprimido, para que nunca mais se repita e para que não encoraje outros a colocarem crianças nessa situação.
7 – consequências do crime:
são graves, porém já fazem parte do tipo penal, de modo que não cabe a valoração negativa;
8 – Comportamento da vítima:
a vítima é toda sociedade já que se trata de crime contra a saúde pública, nada tendo a valorar.

[...]

Ressalto a elevada quantidade e a natureza da substância entorpecente apreendida, a qual apresentou massa bruta de
117,85 kg de substância pasta base de cocaína e 476,5 kg de substância cloridrato de cocaína, totalizando aproximadamente 594,35 Kg (quinhentos e noventa e quatro quilos, trezentos e cinquenta gramas)
de entorpecente, e se trata de Cocaína, substância de alto poder viciante e lesividade à saúde pública, que atinge o tipo penal com maior força.

Inobstante haja o reconhecimento destas duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, que devem ser utilizadas em apenas uma das etapas, a
natureza
nociva da droga apreendida e a expressiva
quantidade
da substância, reclamam maior grau de reprovabilidade, não se podendo colocar em pé de igualdade com aquele que pratica qualquer das figuras previstas no art. 33 da Lei no 11.343/06, com um montante de entorpecente muito inferior ao apreendido e com substâncias com menor grau viciante, ou menor capacidade destrutiva ao organismo humano.

[...]

Ainda, ressalte-se o grau de lesividade decorrente da avultante quantidade de droga e as mazelas sociais dela decorrentes, sendo de notória sabença que o tráfico, nas proporções visualizadas nestes autos, desdobra-se em várias outras condutas criminosas, gerando imensa intranquilidade às pessoas de bem, de modo que o incremento da pena-base deve ser suficiente à reprovação do delito enfocado.

Logo, com o reconhecimento dessas circunstâncias judiciais, apontando dois dos requisitos preponderantes do art. 42 da Lei 11.343/06, bem como as circunstâncias do crime, fixo a
pena-base
acima do mínimo legal, em
13 (treze) anos de reclusão.

Não há agravantes, contudo há a atenuante de confissão espontânea prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, pelo que chego à
pena intermediária
de
10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Não há causas de diminuição de pena, contudo há a causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei 11.343/06, a qual aplico no mínimo, em 1/6 (um sexto).

Sendo assim,
torno definitiva a pena de 12 (doze) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade,
fixo a pena de multa em 1263 (mil duzentos e sessenta e três)

dias-multa
, correspondentes, cada dia-multa, a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos.

DOSIMETRIA DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35 DA LEI 11.343/06) DE JESIEL.

1 –

Culpabilidade:
muito além do normal, alguns pontos se assemelham às circunstâncias do tráfico, de modo que deixo de considerar para evitar
bis in idem
. Contudo, há de se aferir o grau de culpabilidade por ele ser o Líder da empreitada criminosa, o carro chefe da estrutura, de modo que utilizava sua empresa para facilitar toda a situação de traficância, bem como inseriu sua esposa e demais familiares dela, inclusive o irmão dela que também trabalhava em sua empresa. Em suma, Endhion era seu funcionário, a pretexto de salvarem a empresa de dívidas, teria lhe assistido na prática do tráfico.
Portanto, essa circunstância judicial deve e será valorada. 2 –

Antecedentes:
não há

maus antecedentes

a serem valorados,

já que não se comprovou nenhuma condenação pretérita;
3 – Conduta social:
poucos elementos foram coletados a respeito desta circunstância judicial, não havendo como valorá-la;
4 – Personalidade do agente:
poucos elementos foram coletados a respeito desta circunstância judicial, não havendo como valorá-la;
5 – Motivos do crime:
restringiu-se ao intento de lucro fácil, próprio do tipo;
6 – circunstâncias do crime:
foram acima do tipo ante toda a organização e
modus operandi
amplamente relatado nos autos, contudo, já foram utilizadas, bem como os demais pontos me aparentam não fugirem tanto do tipo de associação para o tráfico, de modo que RECONHEÇO essa circunstância judicial como desfavorável mas
deixo de valorar
para evitar
bis in idem.
7 – consequências do crime:
são graves, porém já fazem parte do tipo penal, de modo que não cabe a valoração negativa;
8 – Comportamento da vítima:
a vítima é toda sociedade já que se trata de crime contra a saúde pública, nada tendo a valorar.

Dessa forma, verificando-se a existência de uma circunstância judicial desfavorável
ao réu
, fixo a

pena-base acima do mínimo legal,
ficando em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.
Não há agravantes, tampouco atenuantes de pena, pelo que mantenho a
pena intermediária em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Não há causas de diminuição de pena, contudo há a causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei 11.343/06, a qual aplico no mínimo, em 1/6 (um sexto). Sendo assim,
torno definitiva a pena de 03 (três) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de reclusão.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade,
fixo a pena de multa em 918 (novecentos e dezoito) dias-multa
, correspondentes, cada dia-multa, a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos.

DO CONCURSO MATERIAL DE DELITOS
:

Imperiosa a soma das penas impostas ao réu
JESIEL VIEIRA DE OLIVEIRA
, eis que os delitos foram praticados em concurso material, nos termos do art. 69 do Código Penal, assim, fixo a pena definitiva de réu em
16 (dezesseis) anos, 06 (seis) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e 2.181 (dois mil cento e oitenta e um) dias-multa,
correspondentes, cada dia-multa, a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos.

DAS DISPOSIÇÕES EM COMUM A TODOS OS RÉUS:

Tomando em conta que as circunstâncias efetivamente relevantes para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena são idênticas, passo a fixá-los.

Com fundamento no art. 33, §2o, alínea “a”, e §3o, do Código Penal, fixo o
regime fechado
para o início de cumprimento de pena de
JESIEL VIEIRA DE OLIVEIRA, DHYESSICA DAYANE RIBEIRO COELHO OLIVEIRA
e
ROZIMEIRE APARECIDA TAVARES RIBEIRO COELHO
.

Neste caso os motivos para a fixação do regime fechado são latentes, eis que além de a pena ter sido fixada em patamar superior 08 (oito) anos, foram aferidas circunstâncias judiciais desfavoráveis aos réus, inclusive preponderantes sobre as demais, quais sejam a quantidade e natureza da droga apreendida, além das circunstâncias do crime já que expuseram o menor a presenciar a trama e a prisão, motivo pelo qual é o regime adequado.
”
(Anderson Fernades Vieira, juiz de Direito –
ID 171967629
)

Pois bem.

A materialidade do tráfico de drogas está demonstrada pelo Laudo Pericial Preliminar no 2022.0004667 (ID 171967385) e Laudo Definitivo no 75/2022 (ID 171967384), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos os apelantes/apelados.

Em Juízo, colheram-se as declarações dos policiais federais
Gustavo Magno de Oliveira Mendes, Eduardo Cardoso Ribeiro e Silva e Matheus Marcelino Leite
, e interrogados os apelantes/apelados (mídias – ID 171967571 ao ID 171969332; ID 171969349 ao ID 171967609).

Vejamos o recurso defensivo
.

Do tráfico de drogas:

Os policiais militares Francisco de Paula Pereira Fortes Neto e Carlos Alberto da Silva Bretas Filho, em Juízo [na Ação Penal no 1000090-39.2022.8.11.0098 – prova emprestada –], afirmaram que, em 27.1.2022, por volta das 5h30min, em via pública, na rodovia BR 174, em Porto Esperidião/MT, Endhion Bruno Ribeiro Coelho transportava 117 kg (cento e dezessete quilos) de pasta-base de cocaína e 476,350 kg (quatrocentos e setenta e seis quilos e trezentos e cinquenta gramas) de cloridrato de cocaína, acondicionados em 556 (quinhentos e cinquenta e seis) tabletes dentro de bolsas de viagem [novas], na carroceria da caminhonete Amarok, placa NDM4822, de Rondônia para São Paulo; José Enício Ferreira Coelho [seu genitor] conduzia o veículo Elantra, cor preta, placa FRK0B23, atuando como batedor, tendo sido condenados na Ação Penal no 1000090-39.2022.8.11.0098.

A apelante/apelada
ROZIMEIRE APARECIDA TAVARES RIBEIRO COELHO [esposa de
José Enício Ferreira Coelho e mãe de Endhion Bruno Ribeiro Coelho], em 27.1.2022,
estava no veículo
Elantra, cor preta, placa FRK0B23, conduzido por José Enício Ferreira Coelho [marido], embora não tenha sido presa em flagrante ou indiciada naquela oportunidade.

O policial federal [Eduardo Cardosos Ribeiro e Silva] subscritor do Relatório de Extração de Dados no 19/2022 (ID 171967371), na fase judicial e em Juízo, afirmou que somente após análise dos dados dos celulares apreendidos [nos Autos no 1000090-39.2022.8.11.0098] em posse de Endhion Bruno Ribeiro Coelho e José Enício Ferreira Coelho descobriu-se que a apelante/apelada
ROZIMEIRE APARECIDA TAVARES RIBEIRO COELHO atuou
“como apoiadora logística e operadora do transporte”
das drogas [na
Amarok, placa NDM4822, em 27.1.2022], tendo sido a responsável pela aquisição das bolsas de viagem nas quais os tabletes de cocaína haviam sido acondicionados, com
“dinheiro”
fornecido por sua filha, a apelante/apelada
DHYESSICA DAYANE RIBEIRO COELHO OLIVEIRA, a qual monitorava o transporte interestadual de drogas, à distância, por mensagens via aplicativo
whattsapp

(excerto da sentença – ID 171967629).

O apelante/apelado
JESIEL VIEIRA DE OLIVEIRA [marido de DHYESSICA DAYANE RIBEIRO COELHO OLIVEIRA e genro de ROZIMEIRE APARECIDA TAVARES RIBEIRO COELHO] narrou, em Juízo, que era o proprietário do veículo que transportava a droga [
caminhonete Amarok, placa NDM4822] e o emprestou à Endhion Bruno Ribeiro Coelho
para ele realizar o tráfico porque estavam passando por uma fase ruim no financeiro da empresa
, embora não soubesse a
“quantidade de drogas”
que seria traficada (excerto da sentença – ID 171967629).

Em suma, o envolvimento dos apelantes/apelados no tráfico de drogas interestadual [de Rondônia a São Paulo] em 27.1.2022, por volta das 5h30min, em via pública, na rodovia BR 174, em Porto Esperidião/MT e a
individualização de suas condutas
[JESIEL VIEIRA DE OLIVEIRA forneceu a caminhonete – Amarok, placa NDM4822 – para o transporte de drogas, com apoio logístico de
ROZIMEIRE APARECIDA TAVARES RIBEIRO COELHO, passageira no veículo batedor –
Elantra, cor preta, placa FRK0B23 – e responsável pela aquisição das bolsas de viagem que acondicionavam os tabletes de cocaína com recursos enviados por
DHYESSICA DAYANE RIBEIRO COELHO OLIVEIRA que monitorava, à distância, o trajeto dos veículos transportador e batedor]
resulta demonstrado pelo contexto das apreensões, extração de dados nos aparelhos telefônicos dos apelantes/apelados, confissão, em Juízo, de JESIEL VIEIRA DE OLIVEIRA e depoimentos dos agentes policiais, os quais

afiguram-se “
idôneos para

sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

Colhe-se julgado desta e. Câmara:

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”
(AP NU 0005380-73.2018.8.11.0007 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 24.7.2020)

Nesse quadro, a responsabilização penal dos apelantes/apelados
DHYESSICA DAYANE RIBEIRO COELHO OLIVEIRA, ROSIMEIRE APARECIDA TAVARES RIBEIRO COELHO e JESIEL VIEIRA DE OLIVEIRA
por tráfico de drogas (Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput
) deve ser mantida.

Da associação para o tráfico:

Quanto à associação para o tráfico, o Juízo singular considerou que
“os depoimentos policiais e os dados extraídos dos telefones celulares apreendidos [...] apontam todo o engendramento da associação [...] com os apontamentos da inconteste prática no tráfico entre os dias 26 e 27/01.2022”
, notadamente por
“serem uma família envolvida no tráfico, já é ao menos um indício [...] da estabilidade e permanência do grupo”
(ID
171967629
).

Todavia, o procedimento investigativo não demonstra estabilidade e permanência que caracterize associação; os registros de diálogos extraídos dos aparelhos celulares se referem a 3 (três) ou 4 (quatro) dias anteriores ao fato e não se extrai da prova oral produzida [depoimentos dos policiais militares Francisco de Paula Pereira Fortes Neto e Carlos Alberto da Silva Bretas Filho e policial federal Eduardo Cardosos Ribeiro e Silva] a existência de condutas anteriores ao tráfico de drogas ocorrido em 27.1.2022, por volta das 5h30min, em via pública, na rodovia BR 174, em Porto Esperidião/MT.

Frise-se que os apelantes/apelados possuem relação familiar [
ROZIMEIRE APARECIDA TAVARES RIBEIRO COELHO é esposa de
José Enício Ferreira Coelho, mãe de Endhion Bruno Ribeiro Coelho e de
DHYESSICA DAYANE RIBEIRO COELHO OLIVEIRA e sogra de JESIEL VIEIRA DE OLIVEIRA] e profissional [
Endhion Bruno Ribeiro Coelho é motorista da empresa
TRANS FIOTAÇO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS EIRELE, de propriedade do
apelante/apelado
JESIEL VIEIRA DE OLIVEIRA], de modo que a existência de existência de mensagens, por aplicativo whattsapp, com as expressões
“carga de madeira”
e
“problemas com notas”
, podem não se referir ao tráfico de drogas.

Atente-se, ainda, que José Enício Ferreira Coelho e Endhion Bruno Ribeiro Coelho foram absolvidos da associação criminosa, à unanimidade, por esta Câmara, no julgamento da Apelação Criminal [no 1000236-46.2023.8.11.0098], em 12.12.2023, por ausência de provas (
www.tjmt.jus.br
).

Com efeito, o reconhecimento da associação para o tráfico pressupõe: 1) comprovação do liame subjetivo; 2) conjugação de vontades; 3) estabilidade e permanência do agrupamento. Em outras palavras, “
impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância
” (TJMT, Enunciado Criminal 5).

A propósito, anota-se aresto deste e. Tribunal:

“
Para a configuração do tipo penal previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 é indispensável a existência de estabilidade, permanência ou habitualidade dos envolvidos na prática do tráfico de drogas, não bastando para a sua configuração a ocorrência de um evento ocasional. Inexistindo provas substancialmente convencíveis aclarando o envolvimento dos apelados, de forma habitual e convergente, em verdadeira estrutura criminosa voltada ao narcotráfico, inadmissível a condenação no delito de associação para o tráfico
.” (AP no 0024157-74.2013.8.11.0042, Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 12.4.2021)

Logo, não se evidencia prova de existência dos requisitos para comprovar o crime [associação ao tráfico].

Desse modo, impõe-se a absolvição dos apelantes/apelados
DHYESSICA DAYANE RIBEIRO COELHO OLIVEIRA, ROSIMEIRE APARECIDA TAVARES RIBEIRO COELHO e JESIEL VIEIRA DE OLIVEIRA
da associação para o tráfico, por não estar provada a existência do fato (CPP, art. 386, II).

Passam-se às revisões das dosimetrias do tráfico de drogas.

Da apelante
DHYESSICA DAYANE RIBEIRO COELHO OLIVEIRA:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena base em 13 (treze) anos de reclusão, ao considerar a quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos [117,85kg de pasta-base de cocaína e 476,5kg de cloridrato de cocaína].

A expressiva quantidade da droga e acentuado grau de nocividade, a qual é dotada de alto poder viciante, autorizam, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC no 489.276/SP – Relator Min. Rogerio Schietti Cruz – 25.3.2018; AgRg no HC 595.178/RJ – Relator Min. Joel Ilan Paciornik – 4.10.2021; TJMT, AP NU 0006720-75.2018.8.11.0064 – Primeira Câmara Criminal – 8.6.2020).

A pasta-base de cocaína, após o processo de refino, pode atingir ao menos 10 (dez) vezes o seu peso, de modo que o volume de aproximadamente 117kg (cento e dezessete quilos) se transforma em até 1.170kg (uma tonelada e cento e setenta quilos) de cocaína pura, segundo conclusões científicas de pesquisas acadêmicas (ALVES, Timóteo Ribeiro. A atuação dos Pelotões Especiais de Fronteira do Comando de Fronteira Solimões/8o BIS no combate ao tráfico de drogas e armas – Disponível em: /bdex.eb.mil.br/).

Nessa equação,
após o refino da pasta-base apreendida somado ao restante do cloridrato de cocaína apreendida [476,5kg] permitiria a comercialização de aproximadamente 1.646.000 (um milhão, seiscentos e quarenta e seis mil) porções/papelotes/pinos de cocaína de 1g (um grama), quantia para consumo individual médio, e serem comercializados, em média, por R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) por dose (Dinâmicas do mercado de drogas ilícitas no Brasil, Estudo Estratégico – CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos]; FERNANDEZ, Osvaldo Francisco Ribas Lobos. “Coca-Light”? Usos do corpo, rituais de consumo e carreiras de “cheiradores” de cocaína em São Paulo”. UFBA, Salvador, 2007).

O uso/dependência da cocaína e derivados é reconhecido como um sério problema de saúde pública, além de associada a vários riscos, desde infecção pelo vírus HIV, hepatite B e C, crime e violência, até outros problemas médicos, financeiros e psicossociais diversos. Acredita-se que existam, no mundo, 16 (dezesseis) milhões de usuários de cocaína (0,4% da população mundial) entre 15 e 64 anos de idade e, no Brasil, nos últimos anos, é alto e crescente o consumo desse tipo de droga, em especial o
crack
, causa prevalente de internações (MACHADO, M. H. A distinção entre usuário e traficante de drogas ilícitas: Estudo Comparado – Brasil – Uruguai – Colômbia – Portugal. 491p. Tese [Doutorado em Política Social]. Universidade de Brasília - UnB. Brasília, 2022).

Não obstante, o aumento realizado pelo juiz da causa em 8 (oito) anos acima do mínimo legal, ou seja, mais que o dobro, se apresenta desproporcional (STJ, AgRg no REsp no 1.988.106/PE – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 27.6.2022).

Registre-se que o c. STF conservou a pena-base majorada no dobro em apreensão de 450kg (quatrocentos e cinquenta quilos) de cocaína (HC no 163082, Rel. Min. Ricardo Lewandowski – 9.10.2018).

Igualmente, o c. STJ tem em perspectiva a fixação da pena-base em 10 (dez) anos de reclusão aos casos de apreensão próxima a 500kg (meio tonelada) de cocaína (AgRg no HC n.748.401/SP – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 26.8.2022).

Nessa seara jurisprudencial, afigura-se adequado o patamar de exasperação no dobro, razão pela qual redimensiona-se a pena-base a 10 (dez) anos de reclusão e 1.000 (mil) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes.

Por efeito, a pena basilar [10 (dez) anos de reclusão e 1.000 (mil) dias-multa] transforma-se em intermediária.

Na terceira fase, o juiz da causa reconheceu a causa de aumento do tráfico interestadual (Lei no 11.343/2006, art. 40, V), a justificar a exasperação da pena no patamar de 1/6 (um sexto), totalizando-a em 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 1.166 (mil cento e sessenta e seis) dias-multa, ao não reconhecer a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o) por entender que as circunstâncias do crime e o
“valor da estupefaciente apreendida [...]demonstra a dedicação a atividades criminosas”
.

Note-se que, o cloridrato de cocaína e a pasta-base apreendidos possuem alto valor no comércio ilício de drogas, passível de ser estimado em
R$ 13.446.700,00 (treze milhões, quatrocentos e quarenta e seis mil e setecentos reais)
, utilizando-se como referência o valor de R$ 23.800,00 (vinte e três mil e oitocentos reais) o quilo do cloridrato de cocaína e R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) da pasta-base [11.340.700,00 + 2.106.000,00 = 13.446.700,00], conforme novo estudo do CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre a precificação dos entorpecentes no mercado nacional (disponível em:
https://www.cdebrasil.org.br/estudos/
- Acesso em 4.4.2023).

Merece destaque, que a droga tinha origem em Rondônia e foi apreendida em Município de Porto Esperidião/MT, sendo que os 556 (quinhentos e cinquenta e seis) tabletes de cocaína pura e pasta-base foram acondicionados em malas, na carroceria do veículo Amarok e seriam transportados até o Município de São Paulo/SP, cuja distância é de 1.972km (mil novecentos e setenta e dois quilômetros), com apoio de “batedor” [apelante/apelada
ROZIMEIRE APARECIDA TAVARES RIBEIRO COELHO e seu marido
José Enício Ferreira Coelho].

Assinale-se, também, que a fronteira seca do Mato Grosso constitui um dos principais corredores e rota de passagem de drogas do País, especialmente de cocaína de origem boliviana, que chega pelos municípios fronteiriços como
Cáceres
, Pontes e Lacerda e Porto Espiridião. Depois, elas são transportadas para outros estados, notadamente São Paulo; pelo menos 70% (setenta por cento) da cocaína que abastece São Paulo e Rio de Janeiro, sai de Mato Grosso (Rota do Tráfico. Mato Grosso é porta de entrada de drogas que abastecem o país. Disponível em
http://www.tjmt.jus.br
– acesso em 4.2.2022).

No contexto, as circunstâncias do crime [transporte de droga em automóvel por longo trajeto - quase 2.000km -, a partir de região de fronteira – Porto Esperidião, com apoio de “batedor”] somadas ao alto valor dos entorpecentes apreendidos [
R$ 13.446.700,00]
revelam que a apelante/apelada se dedicava ao tráfico, consoante entendimento do c. STJ e desta e. Primeira Câmara Criminal (HC 674.686/PR – Relator: Min. Jesuíno RIssato [Des. Convocado do TJDFT] – 27.9.2021; AgRg no HC 657.149/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 26.10.2021; TJMT, AP N.U 0003392-69.2020.8.11.0064 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 13.12.2021).

Desse modo, afigura-se impertinente a aplicação do tráfico privilegiado.

Por conseguinte, totaliza-se a pena definitiva do apelante
DHYESSICA DAYANE RIBEIRO COELHO OLIVEIRA
11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 1.166 (mil cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2o, ‘a’).

Da apelante
ROSIMEIRE APARECIDA TAVARES RIBEIRO COELHO:

O juiz da causa, na primeira fase, fixou a pena base 8 (oito) anos acima do mínimo legal, fundamentado na quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos [117,85kg de pasta-base de cocaína e 476,5kg de cloridrato de cocaína].

Reporta-se aos fundamentos da dosimetria do apelante ENDHION BRUNO RIBEIRO COELHO para redimensionar a pena-base no dobro (STJ, AgRg no HC no 489.276/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 25.3.2018; AgRg no HC 595.178/RJ - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 4.10.2021; TJMT, AP NU 0006720-75.2018.8.11.0064 - Primeira Câmara Criminal - 8.6.2020; STJ, AgRg no REsp no 1.988.106/PE – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 27.6.2022; STF, HC no 163082, Rel. Min. Ricardo Lewandowski – 9.10.2018; STJ, AgRg no HC n.748.401/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 26.8.2022).

Assim, redimensiona-se a pena-base a 10 (dez) anos de reclusão e 1.000 (mil) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem agravantes e atenuantes, razão pela qual transforma-se a pena basilar em 10 (dez) anos de reclusão e 1.000 (mil) dias-multa.

Na terceira fase, o juiz da causa reconheceu a causa de aumento do tráfico interestadual (Lei no 11.343/2006, art. 40, V), exasperando a pena no patamar de 1/6 (um sexto) – 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 1166 (mil cento e sessenta e seis) dias-multa –.

Igualmente, a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (Lei no 11343/206, art. 33, § 4o) afigura-se inaplicável, diante do transporte de droga oriunda da fronteira da Bolívia, mediante promessa de pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), cujo valor dos entorpecentes ultrapassam de
R$ 13.000.000,00 (treze milhões de reais)
, atuando como batedor, a forma de acondicionamento [556 tabletes], o longo trajeto e o destino das drogas [São Paulo/SP], conforme pontuado na dosimetria da apelante/apelada DHYESSICA DAYANE RIBEIRO COELHO OLIVEIRA (STJ,
HC 674.686/PR – Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] – 27.9.2021; AgRg no HC 657.149/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 26.10.2021; TJMT, AP N.U 0003392-69.2020.8.11.0064 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 13.12.2021
).

Consequentemente, impõe-se tornar a pena da apelante/apelada
ROSIMEIRE APARECIDA TAVARES RIBEIRO COELHO
em 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 1.166 (mil cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2o, ‘a’).

Do apelante
JESIEL VIEIRA DE OLIVEIRA:

O juiz da causa, na primeira fase, fixou a pena base 8 (oito) anos acima do mínimo legal, fundamentado na quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos [117,85kg de pasta-base de cocaína e 476,5kg de cloridrato de cocaína].

U
tiliza-se idêntica motivação constante da dosimetria do apelante/apelado DHYESSICA DAYANE RIBEIRO COELHO OLIVEIRA em relação ao tráfico de drogas para redimensionar a pena basilar a 10 (dez) anos de reclusão e 1.000 (mil) dias-multa
.

Na segunda fase, inexistem agravantes.

Reconhecida a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III’, ‘d’), transforma-se a pena intermediária em 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa.

Na terceira fase, o juiz da causa reconheceu a causa de aumento do tráfico interestadual (Lei no 11.343/2006, art. 40, V), exasperando a pena no patamar de 1/6 (um sexto) – 9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 971 (novecentos e setenta e um) dias-multa –.

R
eporta-se à fundamentação lançada na terceira fase da dosimetria do tráfico de drogas apelante/apelada DHYESSICA DAYANE RIBEIRO COELHO OLIVEIRA por idêntica similitude fática-jurídica, para não aplicar a minorante do tráfico privilegiado.

Por efeito, a pena definitiva do apelante/apelado
JESIEL VIEIRA DE OLIVEIRA torna-se em
9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 971 (novecentos e setenta e um) dias-multa, em regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2o, ‘a’).

Do recurso ministerial:

Quanto ao confisco alargado de bens e valores dos apelantes/apelados e da pessoa jurídica
TRANS FIOTAÇO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS EIRELE
, verifica-se ter sido requerido pelo órgão do Ministério Público de primeiro grau, na denúncia (ID 171967382).

O Juízo singular decretou o confisco
“dos valores bloqueados nas contas”
bancárias dos apelantes/apelados
JESIEL VIEIRA DE OLIVEIRA e DHYESSICA DAYANE RIBEIRO COELHO OLIVEIRA
[pessoas físicas] ao considerar
“que efetivamente [...] representam parcela do crescimento patrimonial sem comprovação”
, mas indeferiu o confisco alargado de bens e valores pertencentes à empresa
TRANS FIOTAÇO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS EIRELE porque
“
não ficou demonstrado de forma confiável qual valor teria alcançado”
e
“não se pode afirmar que tal evolução chegue ao valor dos caminhões e demais veículos”
, embora
“muitos bens podem ter sido comprados com dinheiro espúrio”
(ID 171967629).

Observa-se que o órgão ministerial não indicou a
“diferença apurada”
(CP, art. 91-A, § 3o) entre o patrimônio e os rendimentos lícitos dos apelantes/apelados.

Reconhece-se que o confisco alargado (CP, art. 91-A), instituído pela Lei no 13.964/2019 [Pacote Anticrime], constitui instrumento de combate ao crime, sobretudo às organizações criminosas voltadas ao tráfico de drogas, de armas e/ou crimes que visam à obtenção de lucro.

Não obstante,
“é
da acusação o ônus de comprovar o incremento patrimonial significativo do acusado e a incompatibilidade com as suas fontes de renda, não sendo suficiente, portanto, a mera condenação por infração à qual a Lei comine pena máxima superior a 6 (seis) anos de reclusão”
(
LIMA, Renato Brasileiro. Pacote Anticrime: Comentários à Lei no
13.964
/19. Salvador: Editora Juspodivm, 2020. p. 49)
.

No caso, não há provas suficientes do incremento patrimonial ilícito da pessoa jurídica
TRANS FIOTAÇO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS EIRELE, sem prejuízo de apuração de hipótese de ilícito em procedimento investigatório autônomo que envolva a responsabilização penal da pessoa jurídica (STF, RE 548.181/PR – Relator Mina. Rosa Weber – 6.8.2013).

Logo,
o confisco alargado dos bens da pessoa jurídica TRANS FIOTAÇO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS EIRELE
mostra-se impertinente.

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e:

1)
DESPROVIDO
o apelo ministerial;

2)
PROVIDO PARCIALMENTE
o apelo de
DHYESSICA DAYANE RIBEIRO COELHO OLIVEIRA para absolvê-la da associação para o tráfico, nos termos do art. 386, II, do CPP, mantida a condenação por tráfico de drogas e redimensionadas as penas a
11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 1.166 (mil cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime inicial fechado;

3)
PROVIDO PARCIALMENTE
o apelo de
ROSIMEIRE APARECIDA TAVARES RIBEIRO COELHO

para absolvê-la da associação para o tráfico, nos termos do art. 386, II, do CPP, mantida a condenação por tráfico de drogas e redimensionadas as penas a
11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 1.166 (mil cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime inicial fechado;

4)
PROVIDO PARCIALMENTE
o apelo de
JESIEL VIEIRA DE OLIVEIRA para absolvê-la da associação para o tráfico, nos termos do art. 386, II, do CPP, mantida a condenação por tráfico de drogas e redimensionadas as penas a
9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 971 (novecentos e setenta e um) dias-multa, em regime inicial fechado.

De ofício,
DETERMINA-SE
que seja encaminhado o traslado desta ação penal ao órgão do Ministério Público de primeiro grau, para que seja apurada a eventual utilização da
pessoa jurídica TRANS FIOTAÇO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS EIRELE
em fato criminoso, nos termos do art. 40 do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024